Tribunal: STM
Processo: 7000571-24.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. FUSEX. EMISSÃO DE GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
FALSAS. GUIAS NÃO PAGAS. ESTELIONATO TENTADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA NÃO
COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. GUIAS DE ENCAMINHAMENTO PAGAS. RECEBIMENTO DE
VANTAGENS INDEVIDAS. ESTELIONATO CONSUMADO. CONTINUIDADE DELITIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
1. O fato isolado de Guias de encaminhamento do FUSEx falsas e não pagas terem sido emitidas
por meio da senha pessoal não é suficiente para a atribuição da autoria dos delitos de falsidade
ideológica ou de tentativa de estelionato, pois, além de haver o compartilhamento de senhas no
Setor, essas Guias não geraram benefício às empresas de saúde, não sendo possível relacioná-las
a qualquer depósito realizado na conta bancária do agente.
2. A existência de oito Guias de encaminhamento comprovadamente falsas que foram emitidas
por meio de senha pessoal do Acusado e pagas às empresas de saúde nelas indicadas, aliada à
demonstração de que o agente mantinha relações trabalhistas com uma dessas empresas e de
que recebeu vultosos e injustificados valores delas e/ou de interpostas pessoas, tornam patente
a prática, por oito vezes, do delito de estelionato contra a Administração Militar.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
19/12/2022 16:54
:: 40001348142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f061...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000571-24.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO RIBEIRO COSTA
EXTRATO DE ATA

PODER JUDICIÁRIO
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 14/12/2022

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000571-24.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO RIBEIRO COSTA
ADVOGADO: JOSE RICARDO ARAUJO GOMES BRITO (OAB GO30092)
ADVOGADO: MÚCIO RIBEIRO COSTA (OAB GO20824)
ADVOGADO: KATIANA LUIZ FRANÇA (OAB GO21954)
ADVOGADO: FRANKLIN ASSUNÇÃO PEREIRA (OAB GO20792)
CERTIFICO QUE O TRIBUNAL PLENO, AO APRECIAR OS AUTOS DO
PROCESSO EM EPÍGRAFE, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU QUE SEJA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DO EX-
SARGENTO LUCIANO RIBEIRO COSTA QUANTO À PRÁTICA DO DELITO
PREVISTO NO ART. 251, "CAPUT" E § 3º, C/C O ART. 30, INCISO II, DO CPM
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:54
:: 40001348142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f061...
2/3
(ESTELIONATO TENTADO), NA FORMA DO ART. 71 DO CP (26 VEZES),
COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM; E CONDENÁ-LO À
PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, PELA
PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 251, "CAPUT" E § 3º, DO CPM,
COMBINADO COM O ART. 73 DO CPM E O ART. 71 DO CP (8 VEZES), A SER
CUMPRIDO EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO (ART.
33, § 2º, ALÍNEA "B", DO CP), APLICANDO-SE A PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO CPM.
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
SECRETÁRIA
Documento eletrônico assinado por Liliane Ramos Helcias, Analista Judiciária, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:54
:: 40001348142 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f061...
3/3
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348142v3 e
do código CRC 62e58995.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Liliane Ramos Helcias
Data e Hora: 15/12/2022, às 14:25:14
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348142 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
1/40
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000571-24.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO RIBEIRO COSTA
ADVOGADO: JOSE RICARDO ARAUJO GOMES BRITO (OAB GO30092)
ADVOGADO: MÚCIO RIBEIRO COSTA (OAB GO20824)
ADVOGADO: KATIANA LUIZ FRANÇA (OAB GO21954)
ADVOGADO: FRANKLIN ASSUNÇÃO PEREIRA (OAB GO20792)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. FUSEX. EMISSÃO DE
GUIAS DE ENCAMINHAMENTO FALSAS. GUIAS NÃO
PAGAS.
ESTELIONATO
TENTADO
E
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO
PRO
REO.
GUIAS
DE
ENCAMINHAMENTO
PAGAS.
RECEBIMENTO
DE
VANTAGENS
INDEVIDAS.
ESTELIONATO CONSUMADO. CONTINUIDADE DELITIVA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
1. O fato isolado de Guias de encaminhamento do FUSEx falsas e não
pagas terem sido emitidas por meio da senha pessoal não é suficiente
para a atribuição da autoria dos delitos de falsidade ideológica ou de
tentativa de estelionato, pois, além de haver o compartilhamento de
senhas no Setor, essas Guias não geraram benefício às empresas de
saúde, não sendo possível relacioná-las a qualquer depósito realizado
na conta bancária do agente.
2. A existência de oito Guias de encaminhamento comprovadamente
falsas que foram emitidas por meio de senha pessoal do Acusado e
pagas às empresas de saúde nelas indicadas, aliada à demonstração de
que o agente mantinha relações trabalhistas com uma dessas empresas
e de que recebeu vultosos e injustificados valores delas e/ou de
interpostas pessoas, tornam patente a prática, por oito vezes, do delito
de estelionato contra a Administração Militar.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
2/40
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para manter a absolvição do ex-Sargento
LUCIANO RIBEIRO COSTA quanto à prática do delito previsto no art. 251, caput
e § 3º, c/c o art. 30, inciso II, do CPM (estelionato tentado), na forma do art. 71 do
CP (26 vezes), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e condená-lo à pena de
5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art.
251, caput e § 3º, do CPM, combinado com o art. 73 do CPM e o art. 71 do CP (8
vezes), a ser cumprido em regime prisional inicialmente semiaberto (art. 33, § 2º,
alínea “b”, do CP), aplicando-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
nos termos do art. 102 do CPM.
Brasília, 14 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o ex-Sargento do Exército LUCIANO
RIBEIRO COSTA da prática do delito previsto no art. 251, caput e § 3º, do CPM, na
forma do art. 71 do CP (8 vezes), e do delito previsto no art. 251, caput e § 3º, c/c o
art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP (26 vezes), com fulcro
no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 257 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011).
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar em 15 de agosto
de 2019 e recebida no dia 19 subsequente (evento 1 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011), descreve o seguinte, in verbis:
“Nos anos de 2009 e 2010, o Denunciado, Sargento do Exército Brasileiro, lotado
na Seção do Fundo de Saúde do Exército do Posto Médico da Brigada de
Operações Especiais de Goiânia-GO, manteve a administração miliar em erro
mediante a confecção de 49 (quarenta e nove) Guias de Encaminhamento do citado
Posto Médico, todas com conteúdo fraudado, para atendimento de pacientes não
cadastrados no FUSEx em clínicas e hospitais conveniados ao sistema de Saúde do
Exército, onde realizaram consultas e procedimentos cirúrgicos pagos pelo FUSEx.
Assim, agindo, livre e conscientemente, obteve para si vantagens indevidas, com
vultuoso prejuízo para a administração militar.
I – Contextualização dos fatos.
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
3/40
No período indicado, o Denunciado participou de um esquema fraudulento
orquestrado pelo então Chefe do Posto Médico da Brigada de Operações Especiais
do Exército Brasileiro, atual Comando de Operações Especiais do Exército
Brasileiro, o ex-Coronel Médico do Exército JORGE ANTÔNIO PEIXOTO
DONATO.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o indigitado médico em
2016, que foi condenado nos autos da APM 218-79.2012.7.11.0011 cuja pena
transitou em julgado. Concomitantemente, requisitou a instauração de novo
Inquérito Policial Militar para a coleta de elementos de prova de materialidade da
conduta ilícita do Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA.
Apurou-se que o Denunciado começou a trabalhar na Seção do Fundo de Saúde do
Exército – FUSEx, localizado no Posto de Saúde do COPESP, em 2008, quando
chegou transferido da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada de Cristalina. Após
assumir, teria substituído todos os militares da Seção: 1º Sargento CHAGAS, 1º
Sargento REZENDE, 1º Sargento ADILÉLIO, Sargento FILHO e Subtenente
MORAES, pois esses militares teriam se desentendido com o então Chefe do Posto
Médico da OM, o ex-Coronel Médico JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO.
No início do ano de 2009, o Denunciado assumiu as atribuições de operador do
Sistema SIRE (Sistema de Registro dos Encaminhamentos) na emissão das Guias de
Encaminhamento de pacientes, bem como a tarefa de aferir a lisura administrativa
no momento em que eram apresentadas as faturas. A auditagem consistia no cotejo
da fatura, a ‘Guia de Encaminhamento’ e os procedimentos médicos realizados. O
Denunciado conferia os valores pré-fixados das consultas e dos exames, estipulados
nos contratos com as Organizações Civis de Saúde (OCS) conveniadas, enquanto o
ex-Cel Médico DONATO se incumbia da lisura técnica, ou seja, conferia quais os
procedimentos médicos realizados e os respectivos honorários a serem pagos.
Segundo restou comprovado, o Denunciado foi um dos sujeitos ativos do esquema
fraudulento montado pelo ex-Coronel JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO,
porquanto emitiu dezenas de falsas Guias de Encaminhamento de consultas e/ou
exames de pacientes, em benefício de algumas empresas de saúde conveniadas ao
Fundo de Saúde do Exército – FUSEx, especialmente o Hospital CEMEP, Hospital
Santa Genoveva, Clínica Global Vita Segurança e Medicina Ambulatorial, tendo
recebido valores que somam R$ 97.569,67 (Noventa e sete mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), valor histórico, como pagamento
pela sua atividade ilícita (Relatório Complementar do Encarregado, Evento 38,
Documentos 5 e 6).
II – Da prática do crime de estelionato (artigo 251 § 3º do CPM) – crime meio:
produção das Guias de Encaminhamento ideologicamente falsas.
Uma Comissão de Auditagem nomeada pelo Comandante do COPESP produziu o
Relatório de Análise das Guias de Encaminhamento confeccionadas nos anos de
2009 e 2010 pelo então operador do SIRE, o 1º Sgt LUCIANO RIBEIRO (evento
07).
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
4/40
A Comissão apurou a existência de Guias de Encaminhamento para as
Organizações Civis de Saúde mediante fraudes diversificadas consistentes em: a)
pequenas alterações na grafia dos nomes dos usuários beneficiados; b) pequenas
alterações na grafia dos números de identificação dos usuários beneficiados; c)
guias em nome do ex-Coronel Donato e de seus familiares; d) guias com valores
elevados e auditadas (pagas) no mesmo dia; e) em nome de pessoas não
cadastradas no FUSEx (Guias Fator de Custo[1]); e f) em nome de beneficiários
falecidos.
O Relatório de Análise de Guias de Encaminhamento (evento 9) apontou a
existência de provas materiais de fraude não só na emissão das Guias de
Encaminhamento (evento 10), como também na auditagem que precedia o
pagamento às Clínicas e Hospitais pelos procedimentos médicos em pacientes
encaminhados pelo Posto Médico. Uma verdadeira ‘farra’ com os escassos recursos
públicos destinados ao atendimento médico/hospitalar da família militar, que foi
corroborado com as informações prestadas pelas Organizações Civis de Saúde
(OCS), da ordem de R$ 3.045.925,44 (Três milhões, quarenta e cinco mil,
novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), mormente porque
todas as Guias de Encaminhamentos Auditadas foram liquidadas e pagas (fl. 900,
Evento 10).
A partir de pesquisa no Banco de Dados do Sermil Mob foi possível notificar alguns
‘pacientes’ ou parentes daqueles cujos nomes ou número de FUSEx teriam sido
utilizados para confecção das guias fraudadas. Todos ex-militares, militares da
reserva, reformados ou pensionistas (diligências do evento 29). Alguns foram
ouvidos e afirmaram que nunca sofreram ditos procedimentos cirúrgicos ou
realizaram as consultas e exames descritos nas indigitadas guias.
A materialidade da fraude foi comprovada com relação a 49 (quarenta e nove)
Guias de Encaminhamento identificadas no Relatório complementar do
Encarregado do IPM (Evento 38, Documentos 4, 5 e 6), sendo que 25 (vinte e
cinco) guias fraudadas foram emitidas em 2009 e 24 (vinte e quatro) foram emitidas
em 2010.
III – Da prática do crime de estelionato (artigo 251 § 3º do CPM) – crime fim:
obtenção da vantagem indevida – crime fim.
O Denunciado obteve vantagens indevidas consubstanciadas em depósitos
bancários em espécie, em sua conta-corrente, e por meio de cheques oriundos das
sociedades empresariais conveniadas pela Diretoria de Saúde do Exército
Brasileiro.
Com efeito, de acordo com o Relatório de Análise dos dados bancários do Acusado,
há registros de depósitos oriundos de duas Organizações Civis de Saúde, a clínica
conveniada GLOBAL VITA, de propriedade do ex-Cel Med JORGE ANTONIO
PEIXOTO DONATO, e o Hospital CEMEP, bem como dos prestadores de serviço
autônomos, os médicos CARLOS LUIZ DOS SANTOS e HEBER CARDOSO
WANDERLEY.
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
5/40
O resultado do afastamento de sigilo bancário do Denunciado, identificou o
recebimento de R$ 97.569,67 (Noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e sessenta e sete centavos) em créditos extra salarias, dos quais R$ 40.469,67
(Quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos)
foram em depósitos não identificados, feitos através de dinheiro em espécie ou
cheques.
Dentre os depositantes identificados constam a pessoa jurídica CLÍNICA GLOBAL
VITA SEGURANÇA E MEDICINA AMBULATORIAL Ltda. (R$ 22.800,00 – Vinte e
dois mil e oitocentos reais); a pessoa jurídica HOSPITAL CEMEP – CENTRO
MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA. (R$ 7.600,00 – Sete mil e seiscentos reais); a
pessoa física CARLOS LUIZ DOS SANTOS (R$ 22.000,00 – Vinte e dois mil reais) e
a pessoa física HEBER CARDOSO WANDERLEY (R$ 3.000,00 – Três mil reais).
As pessoas jurídicas CLÍNICA GLOBAL VITA SEGURANÇA E MEDICINA
AMBULATORIAL e o CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO – HOSPITAL CEMEP
foram usadas pelo ex-Coronel Médico DONATO para a prática do estelionato,
conforme se infere do resultado da Auditoria das Guias de Encaminhamento
(Evento 38, Documentos 5 e 6), onde restou demonstrado o direcionamento de
várias guias fraudadas em favor dessas empresas.
O Civil CARLOS LUIZ DOS SANTOS, sócio-administrador da Clínica Global Vita
Segurança e Medicina Ambulatorial, da qual também era sócio oculto o ex-Coronel
Médico DONATO creditou, de uma só vez, a quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois
mil reais) na conta do Denunciado, no ano de 2009. Aliás, apurou-se que CARLOS
LUIZ DOS SANTOS também trabalhou como Assistente Administrativo no Hospital
CEMEP.
Ressalte-se que, embora o Denunciado tenha declarado à Receita Federal somente
os recebimentos oriundos do seu vínculo com o Exército Brasileiro, foram
encontrados em sua conta-corrente e poupança inúmeros depósitos atípicos e não
identificados, nas seguintes datas e com os seguintes valores:
* No dia 30/03/2009 foi depositada a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);
* No dia 23/04/2009, de forma fracionada, foram creditados, em dinheiro, R$
6.765,67 (Seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos);
* No dia 01/06/2009, foram depositados, de forma fracionada, R$ 9.350,00 (Nove
mil, trezentos e cinquenta reais);
* No dia 17/05/2010 foi depositado em dinheiro quantia de R$ 12.000,00 (Doze mil
reais), em espécie.
Ressalte-se que este último valor é o mesmo que o Civil MARCELO DE FREITAS
CASTRO, sem vínculo com o Exército Brasileiro, afirmou ter pagado por sua
Cirurgia Bariátrica, cujas Guias de Encaminhamentos nº 3434, 885, 99942186 e
99942184 (Fator de Custo), foram emitidas pelo Denunciado.
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
6/40
Anote-se que as Guias de Encaminhamento cobradas na categoria ‘Fator de Custo’
eram as mais utilizadas na fraude, pois não geravam descontos para o militar
cadastrado nesta rubrica. Assim, a fraude consistia em utilizar o CPF do militar
cadastrado para atendimento de civil não conveniado. Ao realizar a lisura
administrativa, para fins de pagamento da fatura, o Denunciado não conferia,
propositadamente, a identificação do conveniado do FUSEx lançado na Guia de
Encaminhamento com o nome do Prontuário Médico elaborado na Clínica ou
Hospital conveniado.
As transferências bancárias das pessoas jurídicas conveniadas ao FUSEx ou das
pessoas, sócios e empregados vinculados a essas Pessoas Jurídicas, revertidas em
favor do Denunciado, estão demonstradas no diagrama elaborado pelo Centro de
Apoio à Investigação – CPADSI (fls. 7-8 da Análise de Dados Bancários e Fiscais,
Relatório de Análise 014/2019/CPADSI).
As ser inquirido, na fase inquisitorial, a respeito dos fatos, o Denunciado confessou
a emissão de guias ‘Fator de Custo’ em nome de civis, sem nenhum vínculo com o
FUSEx. Disse também que tinha conhecimento de que não poderia fazê-lo e o fez
sem nunca ter sido coagido pelo ex-Cel Médico DONATO. Afirmou que prestava
serviços autônomos, nas horas vagas, para o Senhor CARLOS, sócio da GLOBAL
SAÚDE por ‘indicação’ do ex-Cel Méd DONATO. Explicou que os depósitos
identificados na sua conta eram remuneração por esses ‘serviços’. Contudo, não
apresentou nenhum tipo de documento comprobatório dos serviços que alega ter
prestado (Evento 1 – fl. 486/493).
A autoria e a materialidade dos crimes de estelionato de autoria do Denunciado
restaram sobejamente demonstrados. Impende dizer que foram cometidos na forma
qualificada, pois praticados por militar da ativa em detrimento da administração
militar. Também está presente a continuidade delitiva, vez que praticadas nas
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, no período de 2009 e 2010,
devendo incidir a causa especial de aumento de pena previsto no artigo 71 do
Código Penal.
Trata-se de crime de natureza militar porquanto presente a hipótese descrita no
artigo 9º, inciso II, alínea ‘e’ do Código Penal Militar.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica, e reprovável a conduta do
Denunciado, deverá ser incursionado, por 49 (quarenta e nove) vezes, na norma do
artigo 251, § 3º, do CPM c/c art. 71 do CPB, nos termos do artigo 9º, inciso II,
alínea ‘e’, todos do Código Penal Militar.
(...).” [Grifos no original.]
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Denúncia oferecida em 10 de junho de 2016 contra o então Coronel
JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO (evento 1 do processo nº
7000581-34.2018.7.11.0011 - DENUNCIA1);
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
7/40
- Sentença proferida em 19 de junho de 2017, nos autos da APM nº
218-79.2012.7.11.0011, pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, por unanimidade, condenou
o então Coronel JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO à pena de 5
(cinco) anos de reclusão como incurso no art. 251, caput, do CPM, por
110 (cento e dez) vezes, na forma do art. 71 do CP, com o regime
prisional inicialmente semiaberto e o direito de recorrer em liberdade
(evento 1 do processo nº 7000581-34.2018.7.11.0011 - SENT3);
- Acórdão proferido em 18 de setembro de 2018, nos autos da
Apelação nº 218- 79.2012.7.11.0011, de relatoria do Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, em que esta Corte, por unanimidade, deu
provimento ao Apelo ministerial para, mantendo a condenação do
então Coronel JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO como incurso
no art. 251, caput, do CPM por 110 (cento e dez) vezes, majorar sua
pena para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
com aplicação do art. 71 do CP, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto (evento 1 do processo nº 7000581-34.2018.7.11.0011 -
ACOR5);
- Certidão de trânsito em julgado, em 27 de outubro de 2018, do
Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 218-79.2012.7.11.0011,
referente à condenação do então Coronel JORGE ANTONIO
PEIXOTO
DONATO
(evento
1
do
processo
nº
7000581-
34.2018.7.11.0011 - TRANSITO_JULGADO6);
- Acórdão proferido em 17 de outubro de 2019, nos autos da
Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato
nº 7001064-063.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, em que esta Corte, por unanimidade, acolheu a
Representação para declarar o Coronel R/2 do Exército JORGE
ANTONIO PEIXOTO DONATO indigno para com o Oficialato e
determinar a perda de seu posto e de sua patente (evento 84 do
processo nº 7001064-063.2018.7.00.0000);
- Acórdão proferido em 17 de junho de 2021, nos autos da Revisão
Criminal nº 7000304- 86.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, em que esta
Corte, por unanimidade, indeferiu o pleito revisional apresentado pela
Defesa do ex-Coronel JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO, por
falta de amparo legal (evento 58 do processo nº 7000304-
86.2020.7.00.0000);
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
8/40
- Folha de Alterações do ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA,
ora Acusado (evento 37 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011 -
OFIC1);
- Certidões criminais negativas referentes ao ora Acusado (eventos 222
e 223 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011);
- Relatório de Análise nº 30, produzido, em 30 de maio de 2014, pelo
Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio
à Investigação, do Ministério Público Militar, nos autos do PQS da
APM nº 218-79.2012.7.11.0011 (evento 1 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - IPM2, fls. 82/97);
- Sindicância instaurada em 2012 para averiguar a utilização do
FUSEx em benefício do civil MARCELO DE FREITAS CASTRO,
que, não sendo titular ou dependente, realizou cirurgia de elevado
custo (evento 1 do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011 - IPM2, fls.
106/200);
- Folha de Alterações do Acusado (evento 1 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - IPM2, fls. 202/231);
- Oitiva do Tenente-Coronel PAULO TÁCITO ALVARES BARROS
em sede de IPM (evento 1 do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011
- IPM3, fls. 77/79);
- Oitiva do Major GIOVANNI RODRIGUES SOARES em sede de
IPM (evento 1 do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011 - IPM3, fls.
77/79);
- Oitiva de ROGÉRIO MARCELO DA SILVA em sede de IPM
(evento 1 do processo nº 7000008- 93.2018.7.11.0011 - IPM3, fls.
77/79);
- Oitiva do Subtenente MILTON CÉSAR DIAS em sede de IPM
(evento 1 do processo nº 7000008- 93.2018.7.11.0011 - IPM3, fls.
84/86);
- Oitiva do 2º Sargento R/1 SÉRGIO MONTEIRO DE CASTRO em
sede de IPM (evento 1 do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011 -
IPM3, fls. 88/90);
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f06...
9/40
- Oitiva do 1º Sargento LUCIANO DE FARIA REZENDE em sede de
IPM (evento 1 do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011 - IPM3, fls.
107/109);
- Relatório de Análise 021, emitido, em 7 de junho de 2016, pelo
Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio
à Investigação (CPADSI) da PGJM, em que, após análise de dados
obtidos com o afastamento de sigilos bancários, chegou-se à conclusão
(dentre outras) de que o ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA: 1)
recebeu o total de R$ 1.800 (mil e oitocentos reais) do então Coronel
JORGE ANTÔNIO PEIXOTO DONATO; 2) recebeu o total de R$
8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) da empresa GLOBAL VITA
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MEDICINA
LABORATORIAL LTDA-ME; e 3) sacou cheques emitidos pela
GLOBAL VITA que totalizaram R$ 97.212,00 (noventa e sete mil,
duzentos e doze reais) (evento 1 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - IPM3, fls. 118/153);
- Oitiva do então Coronel R/2 JORGE ANTÔNIO PEIXOTO
DONATO em sede de IPM (evento 1 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - IPM4, fls. 2/3 e 10/11);
- Oitiva do ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA, ora Acusado,
em sede de IPM (evento 1 - IPM4, fls. 12/18 - e evento 10 - fls.
300/303 - do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011);
- Solicitação do Encarregado do IPM (em 22 de setembro de 2017) de
disponibilização das guias emitidas por LUCIANO RIBEIRO COSTA
entre 2009 e 2010 para serem analisadas pela Comissão de Auditagem
quanto à sua regularidade (evento 1 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - IPM4, fl. 23);
- Resposta à solicitação, em 29 de setembro de 2017 (evento 1 do
processo nº 7000008- 93.2018.7.11.0011 - IPM4, fls. 32/33);
- Pedido do Encarregado do IPM de verificação das inconsistências
existentes nos Relatórios das Guias de Encaminhamento emitidas pelo
Acusado entre 2009 e 2010 (evento 1 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - IPM4, fls. 36/37);
- Informação dada pela Defesa quanto ao gado supostamente
comprado pelo Acusado em nome de seu avô, falecido em 22 de
setembro
de
2017
(evento
1
do
processo
nº
7000008-
93.2018.7.11.0011 - IPM4, fls. 57/60, 109/112, 119/121);
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
10/40
- Contrato social da Clínica GLOBAL VITA, em que HEBER
CARDOSO WANDERLEY consta como um dos sócios até janeiro de
2011 (evento 1 do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011 - IPM4, fls.
75/105);
- Relatório do IPM, de 5 de dezembro de 2017, em que o Encarregado
concluiu pela inexistência de prova material e sugeriu ao MPM que
requeresse a quebra do sigilo fiscal do exSargento LUCIANO
RIBEIRO COSTA para avaliar se houve evolução patrimonial entre os
anos de 2009 e 2010 (evento 1 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - IPMSOL5, fls. 1/27);
- Solução do IPM, de 7 dezembro de 2017 (evento 1 do processo nº
7000008- 93.2018.7.11.0011 - IPMSOL5, fls. 29/35);
- Informação do Comandante da Base Administrativa do Comando de
Operações Especiais acerca de novas diligências requeridas no curso
do IPM, em razão de indícios de irregularidade encontrados pela
Comissão de Auditagem das Guias de Encaminhamento, ao produzir
Relatório de Análise dessas guias (evento 7 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - fls. 1/2);
- Relatório de Análise das Guias de Encaminhamento que tiveram o
ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA como operador nos anos de
2009 e 2010, produzido em 11 de janeiro de 2018, em que uma
Comissão formada por quatro militares da Base Administrativa do
Comando de Operações Especiais concluiu pela existência de fortes
indícios de irregularidades na emissão, auditagem, pagamento e
beneficiários das referidas guias de encaminhamento (evento 7 do
processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011 - fls. 4/10);
- Relatório Complementar do IPM, de 15 de março de 2018, em que se
concluiu pela existência de indícios de participação do Acusado no
esquema
criminoso
(evento
10
do
processo
nº
7000008-
93.2018.7.11.0011 -fls. 344/364);
- Solução complementar do IPM, de 19 de março de 2018, em que o
Comandante acolheu as conclusões do Encarregado do IPM (evento 10
do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011 - IPM3, fls. 366/369);
- Requerimento, pelo MPM, de novas diligências, incluindo as
inquirições dos beneficiários e das Organizações Civis de Saúde
identificados nas guias de encaminhamento irregulares supostamente
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
11/40
emitidas pelo Acusado (evento 18 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - OFICI_REQUIS2);
- Relatório Complementar do IPM, de 20 de julho de 2018, em que o
Encarregado apresentou o resultado das novas diligências (evento 29
do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011 - DILIGENCIAS6, fls.
33/66);
- Requerimento, pelo MPM, de que, a partir dos elementos indiciários
e das novas provas trazidas aos autos, o Encarregado do IPM
produzisse novo Relatório com conclusão que confirmasse ou
infirmasse a conclusão anteriormente apresentada pela autoridade
policial judiciária militar (evento 35 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - OFICI_REQUIS2);
- Relatório complementar do IPM, de 13 de setembro de 2018, em que
o Encarregado concluiu pela existência de indícios de participação do
Acusado no esquema criminoso, reiterando, portanto, o que já havia
sido concluído por ocasião do Relatório complementar produzido em
15 de março de 2018 (evento 38 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 - IP-RELAT4 a IPRELAT6);
- Pedido, pelo MPM, de quebra dos sigilos bancário e fiscal do
Acusado (evento 1 do processo nº 7000568-35.2018.7.11.0011 -
PET1);
- Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM, de 7 de novembro de 2018, que deferiu os pleitos
ministeriais de quebra do sigilo bancário do Acusado referente ao
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, e de quebra de seu
sigilo fiscal referente aos exercícios de 2008 a 2011 (evento 1 do
processo nº 7000568-35.2018.7.11.0011 - DEC3);
- Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais RA
014/2019/CPDSI, de 8 de maio de 2019, em que dois Analistas do
Centro de Apoio à Investigação da PGJM apresentaram os resultados
da análise dos dados oriundos do afastamento dos sigilos bancário e
fiscal do ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA (evento 18 do
processo nº 7000568-35.2018.7.11.0011 - RELT2);
- Informação de que a Clínica GLOBAL VITA foi associada à
COMEGO (Cooperativa Médica do Estado de Goiás) entre 19 de
fevereiro de 2008 e 4 de fevereiro de 2014 (evento 1 do processo nº
218-79.2012.7.11.0011 - 5-VOLUME, fls. 9/13);
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
12/40
- Oficio nº 41-AsseApAsJurd/BAdmCmdoOpEsp, de 28 de abril de
2021, em que o Comandante da Base Administrativa do Comando de
Operações Especiais informou que o ex-Sargento LUCIANO
RIBEIRO COSTA foi reformado por incapacidade definitiva para o
serviço do Exército, a contar de 30 de novembro de 2019 (evento 231
do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011).
O Réu foi devidamente citado e constituiu advogado nos autos
(eventos 29, 32 e 72 do processo nº 7000324- 72.2019.7.11.0011).
As testemunhas arroladas pelo MPM - Subtenente MILTON CÉSAR
DIAS, 1º Sargento LUCIANO DE FARIA REZENDE e 2º Sargento R/1 SÉRGIO
MONTEIRO DE CASTRO - foram ouvidas em Juízo (eventos 52 e 53 do processo
nº 7000324-72.2019.7.11.0011).
A Defesa arrolou como testemunhas os civis ROGÉRIO MARCELO
DA SILVA, CARLOS LUIZ DOS SANTOS e JONAS JÚNIOR DIVINO FEITOSA
(eventos 57 e 59 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011). Porém, após
tentativas infrutíferas de intimação, as três testemunhas de Defesa deixaram de ser
ouvidas em Juízo (eventos 63, 81, 83, 85, 86, 89 90, 92, 94, 104, 110, 111, 120, 132,
134, 138, 140 e 141 do processo nº 7000324- 72.2019.7.11.0011).
Em sessão de 23 de setembro de 2020, o Acusado foi qualificado e
interrogado (eventos 148 e 149 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa, na tentativa de comprovar a
alegação do Réu no sentido de que “comercializava gado com seu avô Múcio Costa
(já falecido)” e justificar a movimentação financeira em sua conta bancária,
requereu que fosse oficiada a Secretaria de Economia do Estado de Goiás a fim de
que informasse “as movimentações financeiras/tributação referente à compra e
venda de gado no período de 2009/2010 do CPF nº 012.018.671-34, pertencente a
Múcio Costa” (evento 152 do processo nº 7000324- 72.2019.7.11.0011).
No entanto, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM indeferiu o pleito defensivo “sem prejuízo da posterior juntada da
documentação, na forma do artigo 378 do CPPM”. Argumentou, para tanto, que “a
documentação solicitada pela defesa é de seu inteiro encargo e facilmente
disponível” (evento 155 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011).
Por sua vez, o MPM, na fase de diligências, requereu a juntada de
cópia da integralidade do IPM 218- 79.2012.7.11.0011 e da respectiva APM
(referentes aos ilícitos cometidos pelo ex-Coronel JORGE ANTÔNIO PEIXOTO
DONATO), bem como que fossem prestados alguns esclarecimentos periciais
(evento 159 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011).
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
13/40
O pleito ministerial foi deferido pelo Magistrado a quo (evento 161 do
processo nº 7000324- 72.2019.7.11.0011). Em sequência, vieram aos autos os
documentos acostados nos eventos 170 e 172 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011.
Tendo em vista entender que não foi devidamente atendido seu pedido
de juntada de cópia da integralidade do Processo nº 218-79.2012.7.11.0011, o
Parquet Militar o reiterou. Ademais, requereu a complementação dos
esclarecimentos periciais prestados (evento 177 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011). Os pleitos ministeriais foram novamente deferidos (evento 179
do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011). Em seguida, vieram aos autos os
documentos acostados nos eventos 181 e 194 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011.
Ainda na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada do
Relatório de Informação Orçamentária e Financeira - RIOF 006/2021/CPADSI/NCC
(evento 207 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011).
Em Alegações Escritas, o MPM, após fazer uma extensa análise sobre
a autoria e a materialidade delitivas, pleiteou a condenação do ex-Sargento
LUCIANO RIBEIRO COSTA como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, na forma do
art. 71 do CP (8 vezes), e no art. 251, § 3º, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, na forma
do art. 71 do CP (26 vezes) (evento 212 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011).
Já a Defesa, em suas Alegações, requereu a absolvição do ex-Sargento
LUCIANO RIBEIRO COSTA, com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM,
em relação à confecção das guias de encaminhamento nºs 26507, 26508 e 26509,
uma vez que emitidas quando o Réu estava em gozo de férias. Quanto às demais
imputações, pleiteou a absolvição do Acusado com fulcro na alínea "e" do referido
dispositivo legal, sustentando que o mero fato de as guias citadas na Denúncia terem
sido emitidas com a senha do Réu não é suficiente para sustentar uma condenação,
tendo em vista o comprovado compartilhamento de senhas no setor. Ademais, a
Defesa ressaltou não ter sido demonstrada a ilegalidade das movimentações
financeiras observadas na conta do Acusado (evento 216 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011).
Em Sessões de 23 e 24 de junho de 2021, as partes reiteraram o que já
haviam dito e pleiteado em suas Alegações Escritas. O MPM apenas acrescentou o
requerimento de que, no caso de condenação a pena superior a 2 (dois) anos, fosse
aplicada a pena acessória prevista no art. 102, na forma do art. 107, ambos do CPM
(eventos 243 e 256 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011).
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
14/40
Em seguida, após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por maioria (4x1), julgou improcedente a
Denúncia para absolver o ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA da prática do
delito previsto no art. 251, caput e § 3º, do CPM (estelionato), na forma do art. 71 do
CP (8 vezes), e do delito previsto no art. 251, caput e § 3º, c/c o art. 30, inciso II,
ambos do CPM (tentativa de estelionato), na forma do art. 71 do CP (26 vezes), com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (eventos 255 a 257 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011).
A Sentença foi disponibilizada em 30 de junho de 2021. A Defesa,
intimada em 10 de julho de 2021, nada requereu no prazo legal, havendo o
respectivo trânsito em julgado (eventos 258, 264, 265 e 269 do processo nº
7000324-72.2019.7.11.0011).
O MPM, por sua vez, intimado em 5 de julho de 2021, interpôs
tempestivo Recurso de Apelação no dia 9 subsequente (eventos 259, 262 e 263 do
processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011).
Em Razões de Recurso, o Parquet Militar reitera os argumentos
lançados em suas Alegações Escritas e rebate pontos da Sentença condenatória para,
ao final, pleitear a condenação do ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA como
incurso no art. 251, § 3º, do CPM, na forma do art. 71 do CP (8 vezes), e no art. 251,
§ 3º, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, na forma do art. 71 do CP (26 vezes), com a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do CPM.
Subsidiariamente, “somente no que diz respeito aos 26 delitos de
estelionato tentado, caso assim não se entenda, pleiteia a condenação, por
desclassificação, pelo delito previsto no art. 312 do Código Penal Militar, na forma
do art. 71 do Código Penal (26 vezes), mantidos os demais termos do pedido”
(evento 1 - 1- RAZAPELA).
Em Contrarrazões, a Defesa, reiterando suas Alegações Escritas e
ratificando os termos da Sentença, pleiteia o não provimento do Recurso de
Apelação, com a manutenção da absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do CPPM. Argumenta, para tanto, que não constam nos autos os originais
das guias cuja confecção irregular a Acusação atribui ao ora Apelado. Ademais,
alega que está comprovado o compartilhamento das senhas de acesso ao sistema
SIRE e que não foram produzidas provas quanto à ilicitude das movimentações
financeiras observadas na conta do Acusado (evento 1 - 2-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
opina pelo conhecimento e provimento do Apelo ministerial para, reformando a
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
15/40
Sentença absolutória, condenar o ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA pela
prática, por 8 (oito) vezes, em continuidade delitiva, do crime de estelionato
consumado (art. 251, § 3º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum), e por 26 (vinte e
seis) vezes, também em continuidade delitiva, pela prática do crime de estelionato
tentado (art. 251, § 3º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP
comum) (evento 6).
É o Relatório.

[1] Guias Fator de Custo são aquelas em que o beneficiário do FUSEx
não paga qualquer percentual, haja vista que o valor é todo custeado pelo sistema,
já que previsto no orçamento e repassado à unidade para aquela finalidade. O
orçamento do Fator de Custo é alimentado pela União para custear as necessidades
de saúde dos militares em Serviço Obrigatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o ex-Sargento do Exército LUCIANO
RIBEIRO COSTA da prática do delito previsto no art. 251, caput e § 3º, do CPM, na
forma do art. 71 do CP (8 vezes), e do delito previsto no art. 251, caput e § 3º, c/c o
art. 30, inciso II, ambos do CPM, na forma do art. 71 do CP (26 vezes), com fulcro
no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 257 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011).
Em suas Razões Recursais, o Parquet requer a condenação do ex-
Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA como incurso, por 8 (oito) vezes, no art.
251, § 3º, do CPM, na forma do art. 71 do CP (estelionato consumado), e por 26
(vinte e seis) vezes no art. 251, § 3º, c/c o art. 30, inciso II, do CPM, na forma do art.
71 do CP (tentativa de estelionato), com a aplicação da pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM. Subsidiariamente, em relação
à imputação por estelionato tentado (por 26 vezes), caso assim não se entenda,
requer a condenação, por desclassificação, como incurso no art. 312 do CPM
(falsidade ideológica) (evento 1 – 1-RAZAPELA).
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
16/40
Consoante se observa dos autos, entre os anos de 2004 e 2012, na
Seção do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx) localizada no Posto de Saúde do
Comando de Operações Especiais (COpEsp), em Goiânia/GO, havia um esquema
fraudulento orquestrado pelo Chefe do Posto Médico à época, o então Coronel
Médico JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO. O esquema consistia em emitir
falsas guias de encaminhamento médico do FUSEx em benefício de clínicas e
hospitais conveniados ao referido Fundo de Saúde. Ao receberem da Administração
Militar os valores indevidos por serviços não prestados, essas empresas de saúde
repassavam parte deles para militares do FUSEx que atuavam no esquema.
Em razão desses fatos, em 19 de junho de 2017, no curso da APM nº
218-79.2012.7.11.0011, o então Coronel JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO
foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso, por 110 (cento e
dez) vezes, no art. 251, caput, do CPM (estelionato), na forma do art. 71 do CP. Em
sede de Apelação (Apelação nº 218-79.2012.7.11.0011, de relatoria do Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO), a pena foi aumentada por esta Corte para 7 (sete) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tendo o Acórdão transitado em julgado
em 27 de outubro de 2018. E em 17 de outubro de 2019, o Plenário do STM, nos
autos da Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato nº
7001064-063.2018.7.00.0000 (de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO), declarou o Coronel JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO indigno para
com o Oficialato e determinou a perda de seu posto e de sua patente.
No curso do referido processo que culminou na condenação do ex-
Coronel DONATO, observou-se o possível envolvimento do então Sargento do
Exército LUCIANO RIBEIRO COSTA – ora Acusado – no esquema criminoso.
Após investigação, o referido militar – que desde 2008 trabalhava na supracitada
Seção do FUSEx, como um dos operadores do Sistema SIRE (Sistema de Registro
dos Encaminhamentos) – foi denunciado como incurso no delito de estelionato, por,
nos anos de 2009 e 2010, ter sido o responsável pela emissão de 49 (quarenta e
nove) guias falsas e por ter recebido, em sua conta bancária, valores de empresas de
saúde beneficiadas pela emissão das guias.
De acordo com a Denúncia, as guias emitidas na forma de fator custo –
destinadas a quem não contribui com o FUSEx, mas tem o direito de dele se
beneficiar, como é o caso, por exemplo, dos militares em serviço obrigatório – eram
as mais utilizadas na fraude, pois mais fáceis de serem falsificadas: não precisam do
número do cadastro do usuário e não geram desconto no contracheque do militar.
Feito esse breve resumo, passemos a analisar os elementos dos autos a
fim averiguar a materialidade e a autoria desse suposto delito cometido pelo ex-
Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA.
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
17/40
Observa-se que, utilizando o banco de dados do Sistema SIRE
(Sistema de Registro dos Encaminhamentos) do FUSEx, uma Comissão formada por
militares da Base Administrativa do COpEsp realizou a análise das guias de
encaminhamento emitidas, nos anos de 2009 e 2010, com a senha do então Sargento
LUCIANO RIBEIRO COSTA, que totalizaram 22.278 (vinte e duas mil, duzentas e
setenta e oito) guias.
O Relatório de tal análise, datado de 11 de janeiro de 2018 (evento 7
do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011 – fls. 4/10), concluiu pela existência de
“fortes indícios de irregularidades na emissão, auditagem, pagamento e
beneficiários das Guias de Encaminhamento”, consistentes em:
“a. Pequenas alterações na grafia dos nomes dos usuários beneficiados, o que pode
sugerir o intuito de mascarar as informações para a Diretoria de Saúde ou
esconder do dono da matrícula, a emissão de uma guia em seu nome;
b. Pequenas alterações na grafia dos números de identificação dos usuários
beneficiados, o que pode sugerir a mesma intenção apontada no item anterior;
c. Emissão de inúmeras guias em nome do Ex-Coronel Donato e seus familiares,
com valores extremamente elevados, emitidas para o Hospital Cemep – Otorrino –
o que destoa, totalmente, da média de encaminhamentos destinados para o hospital
nos anos subsequentes;
d. Existência de dezenas de guias emitidas, com valores elevados, e auditadas no
mesmo dia, o que também destoa da rotina normal, pois as guias, via de regra, são
emitidas no ato da internação e apresentadas pelo prestador de serviço para lisura
e auditagem, apenas no início do mês subsequente.”
As guias apontadas como possivelmente irregulares – e emitidas com a
senha do ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA entre 2009 e 2010 – foram
acostadas às fls. 14/213 do evento 10 do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011.
Ao longo da investigação, a análise dessas guias foi sendo apurada.
Nesse mister, foram, por exemplo, excluídas aquelas que tinham sido objeto da
condenação do Coronel DONATO; foi confirmada a irregularidade daquelas
emitidas em benefício de pessoas já falecidas à época ou sem nenhuma relação com
o FUSEx; e foram realizadas inquirições dos beneficiários (ou de seus parentes) e
das Organizações Civis de Saúde (OCSs) identificados nas demais guias
supostamente irregulares, a fim de se averiguar a efetiva prestação dos serviços de
saúde ali descritos (evento 10, fls. 344/369; evento 18, OFIC_REQUIS2; evento 29,
DILIGENCIAS6, fls. 33/66; evento 35, OFIC_REQUIS2; evento 38, IP-RELAT4 a
IP-RELAT6, todos do processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011).
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
18/40
Ao final, a Denúncia apontou que, nos anos de 2009 e 2010, o
Acusado – ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA – foi responsável pela
emissão de 49 (quarenta e nove) guias falsas, causando prejuízo de R$ 3.045.925,44
(três milhões, quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e
quatro centavos) aos cofres públicos.
Ocorre que, após diligências solicitadas pelo Parquet na fase do art.
427 do CPPM, o Comando da Base Administrativa do COpEsp havia concluído que
nenhuma das supracitadas 49 (quarenta e nove) guias havia sido emitida e auditada
na mesma data. Por conseguinte, em sede de Alegações Escritas, o MPM excluiu da
acusação 15 (quinze) guias cuja única irregularidade consistia no fato de terem sido
emitidas e auditadas no mesmo dia, tanto mais porque não foi comprovada a não
realização dos procedimentos nelas descritos. Ademais, a Acusação observou que,
das 34 (trinta e quatro) guias remanescentes, 26 (vinte e seis), apesar de sabidamente
falsas, não tiveram o pagamento comprovado.
Na verdade, conforme bem explicitado pelo MPM em suas Alegações
Escritas – e confirmado por este Relator, diante da extensa análise realizada ao
longo do IPM e da instrução processual –, é certo que 8 (oito) das guias de
encaminhamento emitidas pelo então Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA nos
anos de 2009 e 2010 são comprovadamente falsas e foram efetivamente pagas, quais
sejam:
1. Guia nº 9681, emitida em 7 de abril de 2009 (como fator de
custo), com o valor de R$ 27.645,84 (vinte sete mil, seiscentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) (evento 10 do
processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011; fls. 14/15), em que a
prova da falsidade consiste no fato de o Hospital CEMEP –
empresa de saúde beneficiária – ter informado não constar
atendimento nem fatura da guia;
2. Guia nº 26508, emitida em 25 de agosto de 2009 (como fator de
custo), com o valor de R$ 36.271,00 (trinta e seis mil, duzentos e
setenta e um reais) (evento 10 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011; fls. 99/100), em que a prova da falsidade
consiste no fato de o Hospital CEMEP – empresa de saúde
beneficiária – ter informado não constar atendimento nem fatura
da guia;
3. Guia nº 5260, emitida em 2 de março de 2009 (como fator de
custo), com o valor de R$ 13.322,87 (treze mil, trezentos e vinte
e dois reais e oitenta e sete centavos) (evento 10 do processo nº
7000008-93.2018.7.11.0011; fls. 104/105), em que a prova da
falsidade consiste no fato de o Hospital CEMEP – empresa de
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
19/40
saúde beneficiária – ter informado não constar atendimento nem
fatura da guia;
4. Guia nº 5259, emitida em 2 de março de 2009 (como fator de
custo), com o valor de R$ 15.595,30 (quinze mil, quinhentos e
noventa e cinco reais e trinta centavos) (evento 10 do processo nº
7000008-93.2018.7.11.0011; fls. 106/107), em que a prova da
falsidade consiste no fato de o Hospital CEMEP – empresa de
saúde beneficiária – ter informado não constar atendimento nem
fatura da guia;
5. Guia nº 1850, emitida em 19 de janeiro de 2009 (como fator de
custo), com o valor de R$ 41.718,00 (quarenta e um mil,
setecentos dezoito reais) (evento 10 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011; fls. 116/117), em que a prova da falsidade
consiste no fato de a COMEGO (Cooperativa Médica do Estado
de Goiás) – cooperativa de saúde beneficiária – ter informado
que a fatura por ela encaminhada não corresponde nem à guia
nem ao valor;
6. Guia nº 3571, emitida em 31 de janeiro de 2010 (como fator de
custo), com o valor de R$ 14.628,44 (quatorze mil, seiscentos e
vinte oito reais e quarenta e quatro centavos) (evento 10 do
processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011; fls. 186/187), em que a
prova da falsidade consiste no fato de a COMEGO – cooperativa
de saúde beneficiária – ter informado que a fatura por ela
encaminhada não corresponde nem à guia nem ao valor;
7. Guia nº 16445, emitida em 22 de abril de 2010 (como fator de
custo), com o valor de R$ 7.770,75 (sete mil, setecentos e setenta
reais e setenta e cinco centavos) (evento 10 do processo nº
7000008-93.2018.7.11.0011; fls. 196/197), em que a prova da
falsidade consiste no fato de o Hospital CEMEP – empresa de
saúde beneficiária – ter informado não constar atendimento nem
fatura da guia;
8. Guia nº 22251, emitida em 31 de maio de 2010 (como fator de
custo), com o valor de R$ 6.669,25 (seis mil, seiscentos e
sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) (evento 10 do
processo nº 7000008-93.2018.7.11.0011; fls. 206/207), em que a
prova da falsidade consiste no fato de a COMEGO – cooperativa
de saúde beneficiária – ter informado fatura de R$ 38,00 (trinta e
oito reais) e o médico responsável ter negado a realização dos
procedimentos especificados na guia.
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
20/40
Demonstra-se, assim, que o prejuízo causado ao Erário foi de R$
163.621,45 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e
cinco centavos), o que comprova tanto o induzimento da Administração em erro
mediante ardil, quanto o prejuízo a ela causado.
Passemos, então, a averiguar a autoria.
Não se ignora que as guias analisadas no presente feito foram obtidas
no banco de dados do Sistema de Registro de Encaminhamentos (SIRE), uma vez
que as guias originais (físicas) – nas quais deveriam estar a assinatura do emissor e
do beneficiário, bem como a documentação referente à realização do procedimento
médico correspondente – já não constavam nos arquivos da OM quando da
investigação, uma vez que já havia passado mais de 5 (cinco) anos de sua emissão,
prazo pelo qual sua guarda seria obrigatória.
Dessa forma, a única maneira se verificar, documentalmente, o emissor
das guias constantes do Sistema SIRE é por meio da senha que foi utilizada para
tanto e, por conseguinte, do nome do operador constante em cada uma das guias.
Também não passa despercebido por este Relator que – de acordo com
as testemunhas – havia o compartilhamento de senhas na Seção do FUSEx do Posto
de Saúde do COpEsp, sendo a senha do então Sargento LUCIANO RIBEIRO
COSTA uma das que eram utilizadas por outros militares.
No entanto, é imperioso destacar que as provas da participação do
Acusado no esquema criminoso que ora se analisa não se limitam ao fato de as guias
falsas terem sido emitidas com a sua senha. Somado a isso, há de se analisar os
depoimentos testemunhais, o interrogatório e, principalmente, a quebra de seus
sigilos bancário e fiscal, senão vejamos.
Ao serem ouvidas em Juízo, as testemunhas arroladas pelo MPM
assim se manifestaram, em síntese:
O Subtenente MILTON CÉSAR DIAS: disse que não trabalhava no
Posto Médico do FUSEx à época dos fatos (2009/2010), não sabendo, portanto,
sobre os acontecimentos contidos na Denúncia. Afirmou que nunca trabalhou com o
Acusado; na verdade, o depoente assumiu a função do Réu assim que ele saiu da
função de adjunto do FUSEx. Relatou que são várias as atribuições do adjunto, entre
elas o atendimento ao usuário, a conferência do faturamento das contas que serão
pagas, o contato com os prestadores de serviço e com os profissionais autônomos.
Disse que todo recurso que é gerado para pagar os prestadores só é gerado no
FUSEx por meio de guia de encaminhamento e a guia só pode ser emitida a partir de
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
21/40
uma solicitação de um profissional de saúde. De acordo com o depoente, o usuário
vai ao posto de saúde, pede para ser encaminhado e o profissional encaminha. Disse
que, com a senha de operador, se emitia a guia com base no pedido médico.
Relatou que, depois de emitida a guia, o usuário vai até a empresa de
saúde e faz o atendimento; para receber a contraprestação, a empresa apesenta a guia
ao FUSEx, juntamente com os comprovantes de que prestou o atendimento, como
cópia do prontuário médico, laudo de exame e uma série de documentos previstos
para fazer a lisura. Afirmou que, depois de feita a lisura, o operador entra no sistema
e gera o crédito para pagar o prestador de serviço, o que é chamado de auditagem.
Destacou que, no momento da emissão da guia, esta deveria estar acompanhada do
pedido de um médico. Afirmou que, pouco depois de o depoente chegar, mudou-se o
chefe do FUSEx; a partir daí, várias empresas começaram a apresentar contas que
não haviam sido pagas e alguns militares passaram a reclamar sobre alguns
procedimentos que não haviam feito e que estavam em suas fichas financeiras.
Afirmou que, diante dessas reclamações, o chefe que estava assumindo
a função, Coronel GOMES, pediu para que fossem conferidas algumas faturas e
pagamentos que haviam sido realizados no mês anterior; porém, na época, não
foram encontrados no arquivo os documentos que comprovassem a realização de
alguns procedimentos. Disse que, quando os problemas começaram a surgir, houve
uma reestruturação; o Coronel GOMES, chefe do posto, determinou que todas as
pessoas saíssem do Posto, tendo ficado somente o depoente e a Sargento
VIRGÍNIA; por conta disso, buscou-se o CHAGAS, porque o depoente não tinha
conhecimento para fazer a conferência e aquele militar sabia muito mais sobre isso.
Também foram levados outros militares para o Posto e criou-se uma rotina de
processamento das faturas. Relatou que, por conta da mudança de pessoas, não sabe
dizer como eram as atividades no setor anteriormente, não sabendo nem até que
ponto era a ingerência do Coronel DONATO sobre cada função. Afirmou que
algumas pessoas saíram do posto por não obedecer ao Coronel DONATO e que este
passava a maior parte do dia dentro do FUSEx e tinha uma influência muito grande.
O depoente negou ter trabalhado na função de adjunto do FUSEx com o Coronel
DONATO. Disse que o SIRE é o programa que emite as guias e que, para acessar o
SIRE, é necessária uma senha, que é solicitada pelo chefe da Sessão, mediante
justificativa. Destacou que a senha é pessoal e deve ser renovada todo mês, sendo
que o próprio programa bloqueia o operador a cada 30 (trinta) dias, devendo ser
solicitada uma nova senha para continuar operando. Afirmou que é possível inserir
dados falsos quando opera e gera a guia de encaminhamento.
Explicou que no FUSEx há vários grupos de usuários, como por
exemplo, o grupo para atender os pracinhas da 2ª Guerra Mundial, que são ex-
combatentes, o grupo de servidores civis, o grupo dos militares da ativa e um grupo
que é o Fator Custo, sendo este para atender o interesse da Força, quando o exame
que o militar é obrigado a fazer não tem contrapartida para ele (ou seja, sem
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
22/40
desconto no contracheque). Disse que, ao contrário dos outros grupos, em que a guia
é gerada a partir de uma matrícula, no grupo fator custo devem ser inseridas as
informações e explicado o motivo de se estar fazendo a guia. Destacou que,
excepcionalmente, no grupo fator custo, é possível inserir dados falsos. Afirmou que
esse grupo é discricionário do Comandante de OM e quem responde por ele é o
ordenador de despesa, sendo necessária uma publicação em boletim para gerar o
crédito ou recurso desse grupo. Disse que, se o militar entrar no Sistema e digitar
seu nome ou sua matrícula, tem condições de verificar todas as guias que foram
geradas para sua matrícula, mesmo no fator custo, não percebendo, nesse caso,
apenas o desconto no contracheque. O depoente destacou que não passa a sua senha
para ninguém, mas que poderia ter acontecido de algum militar usar a senha do
outro, situação que não seria a correta. Considera difícil saber quando alguém
utilizou a senha de outro militar devido à quantidade de guias geradas ao longo do
mês. Acredita que o 1º Sargento LUCIANO era subordinado ao Coronel DONATO
quando trabalhava no Posto de Saúde; não sabe dizer quem e quantas pessoas
trabalhavam com o Acusado. Disse que havia muito serviço e que não sabe como era
realizado o faturamento na época do Acusado, pois, depois que o depoente assumiu
o cargo, criaram uma estrutura e separaram as funções; na época dos fatos, o
Coronel DONATO trabalhava praticamente dentro do FUSEx, pois ele centralizava
tudo lá (no FUSEx). Afirmou acreditar que o referido Coronel fazia as coisas do
jeito dele, pois quando o depoente começou a fazer os procedimentos, não
identificou processos separados quanto à emissão, lisura e pagamento, não havendo
uma separação das funções. Disse que, quando o depoente entrou, o chefe do posto
era o Coronel DONATO, mas o depoente estava em uma função que seria um
departamento de pessoal (eventos 52 e 53 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011 – VIDEO1 a VIDEO4).
O 1º Sargento LUCIANO DE FARIA REZENDE: disse que não tem
todo o conhecimento a respeito do teor da Denúncia. Conheceu o Acusado em 2006,
quando ele começou a servir no Posto Médico. Em 2009/2010, o depoente estava no
Batalhão de Forças Especiais, e não mais no Posto Médico, onde ficou apenas até
2008. Afirmou já ter trabalhado em praticamente todas as funções dentro do Posto
Médico. Relatou que quem emitia as guias de encaminhamento era o setor de
apressamento, por meio do Sistema SIRE. Disse se recordar de um desentendimento
que teve com o chefe do posto, Coronel DONATO, com relação as guias destinadas
à COMEGO e ao faturamento da COMEGO. O depoente sempre priorizou por ter a
cronologia respeitada, bem como o Sargento CHAGAS, os quais tinham um caderno
de entrada de fatura e nele auditavam a primeira entrada, sendo o justo a se fazer,
além de se tratar de um princípio de administração.
Relatou que, no entanto, o Coronel DONATO, por vezes, chegava e
impunha que se lisurasse as guias da COMEGO primeiro. Disse que também
ocorreu a situação de o referido Coronel não achar bom o relatório elaborado e
retirar o depoente e o Sargento CHAGAS da sessão de lisura. De acordo com o
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
23/40
depoente, havia um livro de protocolo e ele não estava sendo respeitado, o que
gerava problemas com outros prestadores de serviço, pois eles questionavam o
motivo da demora na lisura. Disse que, na época em que a empresa GLOBAL VITA
era credenciada ao FUSEx, o depoente não trabalhava com lisura, mas, sim, na
emissão de guias; emitia guia de encaminhamento no fator custo para a GLOBAL,
sempre com encaminhamento ou com pedido do paciente. Afirmou que, no setor,
eram utilizadas uma ou duas senhas para todo mundo; eram compartilhadas. Alegou
não ter conhecimento a respeito de o Acusado prestar serviços externos para o
Coronel DONATO.
Destacou que era possível acessar o SIRE de fora do posto médico,
inclusive estando em casa. Afirmou que uma guia de encaminhamento emitida no
fator custo é menos suscetível de rastreio. Disse que teve pouco contato com o
Acusado a respeito de trabalho depois que saiu da sessão de emissão de guias e
lisuras administrativas, havendo um contato apenas casual. Confirmou ter havido
situações em que o médico especialista do posto teria condições de prestar o
atendimento e, mesmo assim, não o prestava a fim de que fossem emitidas guias de
encaminhamento para OCSs, de forma a direcionar o atendimento; o depoente não
sabe se ocorreu tal situação com a Clínica GLOBAL VITA. Disse não ter
conhecimento de pessoas que não tinham nenhum vínculo com o FUSEx e foram
atendidas no fator custo, mas afirmou saber que isso era possível por meio da
emissão de guias de fator custo, pois o sistema é falho. Confirmou que ocorria
benefícios para a Clínica GLOBAL, pois havia o direcionamento das emissões de
guias médicas e laboratoriais para essa empresa de saúde. Disse não ter
conhecimento a respeito de emissão de guias irregulares, indevidas ou falsas para
pagamento e procedimento médicos. Afirmou que outras pessoas tiveram problemas
com o Coronel DONATO, como o Sargento DE CASTRO e o MESSIAS, por causa
de alguma documentação que ele queria ou exigia, por exemplo. Disse acreditar que,
na época em que o Acusado começou a trabalhar, as senhas ainda eram
compartilhadas. Porém negou haver uma ordem de alguém quanto ao uso
compartilhado das senhas, pois só tinham elas e eram de difícil renovação. Relatou
que, na época em que trabalhava no apressamento, havia cinco ou seis militares
trabalhando na sessão. Explicou que, caso alguém utilize a senha de um outro
militar, o procedimento irá ficar registrado no nome do titular da senha, e que o
único jeito de rastrear seria pelo IP do computador ou pela assinatura da guia.
Destacou que, na sua época, quem emitia guia não podia realizar pagamento. Disse
que quem libera ou glosa o pagamento é o oficial médico.
Afirmou que, quando se vai fazer a auditagem, não se verifica a
documentação com a existência da pessoa e com o número dela junto ao quartel; na
verdade, pega-se o prontuário, partindo da premissa de que, se tem uma guia, é
porque esta foi conferida por alguém dentro do sistema. Alegou ser difícil um 3º
sargento e dois soldados realizarem o serviço de apressamento até a auditagem com
perfeição se houver uma demanda grande como havia no FUSEx. Disse ter
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
24/40
conhecimento de pessoas, inclusive médicos, que trabalhavam no Posto Médico e
prestavam serviço direta ou indiretamente para a Clínica GLOBAL VITA.
Confirmou ter conhecimento a respeito de o Acusado ter prestado serviço para a
Clínica GLOBAL, mas nunca o viu trabalhando de fato. Negou saber quais serviços
o Acusado prestava à GLOBAL, tampouco qual a formação técnica dele. Na época,
por uma questão de ordem hierárquica superior, o depoente fazia, junto com o
Sargento CHAGAS, algumas coisas que os deixavam incomodados, sendo que, ao
demonstrarem indignação ao chefe do Posto Médico, foram transferidos de lá.
Afirmou que quem se voluntariava a ficar na função obedecendo às ordens da chefia
não encontrava problemas; mas quem não se adequava aos parâmetros do Coronel
era transferido (eventos 52 e 53 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011 –
VIDEO5 a VIDEO7).
O 2º Sargento R/1 SÉRGIO MONTEIRO DE CASTRO: disse que
conhece o Acusado desde a época em que ele (Acusado) foi transferido para 42º
Batalhão de Infantaria, não se recordando o ano exato, pois faz muito tempo. O
depoente foi operador do SIRE após o Acusado. Disse que, quando o depoente
passou a trabalhar no setor, não tinha conhecimento acerca de emissão de guias
irregulares. Tinha conhecimento sobre pessoas que utilizavam senhas uns dos
outros, sobre operadores que não estavam no sistema etc. Relatou que a equipe era
pequena e, por isso, muitas vezes, quem estava em uma função realizava outras
também; essas coisas ainda aconteciam, pois se estava terminando de estruturar o
sistema. Quando o depoente assumiu a função, o Coronel DONATO ainda era o
chefe do Posto. Confirmou ter tido conhecimento acerca de emissão de guias
ideologicamente falsas (para pagamento de procedimentos realizados por médicos
de organizações de saúde), pois quando o depoente já estava no SIRE, as guias
tinham que passar pela equipe para todo o processo de liquidação, de lisura e de
pagamento, sendo que foi nesse momento que o médico, Dr. GENÉSIO, lhe passou
algumas guias (não sabendo precisar quantas).
Destacou, portanto, que passaram pelas suas mãos guias
ideologicamente falsas. Disse que a inconsistência verificada foi que algumas dessas
guias foram emitidas pelo fator custo, o qual se tratava de um procedimento adotado
para pacientes que ainda não estavam cadastrados no sistema, para pacientes que
estavam aguardando, ou para pacientes que eram do efetivo variável, sendo
necessário plotar a origem destes e, quando ocorria a lisura administrativa e não se
identificava, as guias eram devolvidas. Afirmou que houve pacientes que chegaram
a reclamar sobre descontos em fichas financeiras de procedimentos a que eles não
teriam se submetido. Relatou que, após suceder o Acusado, o depoente auxiliou na
conferência das guias ideologicamente falsas de modo a localizar o nome do
emissor/do usuário do SIRE que as emitiu, sendo que, na época, tendo em vista o
indevido compartilhamento de senhas, constava que algumas dessas guias tinham
sido emitidas por dois soldados de sua equipe, por meio de suas senhas; mas, logo
apó,s conseguiram comprovar que não havia sido eles. Destacou que nessa época
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
25/40
houve muita perseguição da chefia do Posto contra a equipe do depoente, que era
acusada de ter emitido as guias falsas. Disse que, posteriormente, foi comprovado
que essas guias não tinham sido emitidas no Posto Médico, mas, sim, em uma
clínica no centro de Goiânia, a Clínica GLOBAL VITA; chegaram ao endereço por
meio da localização do IP das máquinas. Destacou que, à época, o Posto Médico não
estava nem funcionando, tendo em vista o recesso de Natal e Ano Novo, quando sua
equipe não estava presente.
Afirmou que, para descobrirem os responsáveis pela emissão das falsas
guias e, assim, se livrarem das acusações, o depoente e sua equipe tiveram o apoio
de um ex-soldado da equipe; ele sabia quem havia emitido as guias, pois estava
presente na Clínica quando o pessoal realizou o ato. Relatou que os três ex-soldados
que fizeram a emissão dessas guias falsas depuseram em IPM e assumiram o ato. Os
três ex-soldados trabalhavam no Posto Médico e, assim que saíram do Posto, foram
trabalhar com o Coronel DONATO, que era um dos donos da Clínica GLOBAL
VITA. Quanto à participação do Acusado no esquema, disse que o que sabe é sobre
o fato de ele ter emitido uma guia falsa para um procedimento específico, situação
em que o médico, quando foi fazer a lisura, constatou que o fator custo era de um
paciente que não constava no sistema como beneficiário do FUSEx. Quando o
depoente teve conhecimento do fato, conversou com o Acusado e este lhe disse que
teria sido ordem do Coronel DONATO. O depoente foi, então, até o Coronel
DONATO e lhe perguntou de onde seria a emissão da guia, tendo este lhe
respondido que estava tudo “ok” e que se tratava de um fato que estava sendo
resolvido. O depoente desconhece outros fatos envolvendo a emissão de guias
irregulares pelo Acusado. Disse ser possível identificar o usuário do sistema que
emitiu a guia, mas que é quase impossível identificar se o usuário que está operando
a guia é realmente o titular, pois, apesar de a senha ser pessoal, havia o costume do
compartilhamento de duas senhas para todo o Posto Médico. Apenas o então
Subtenente DE MORAES e o Acusado tinham as senhas e todo mundo trabalhava
com as senhas deles.
Ressaltou que, quando assumiu o sistema SIRE, o depoente solicitou
ao Coronel DONATO a individualização das senhas, permitindo que cada operador
tivesse a sua. Disse que o Sistema SIRE poderia ser acessado por qualquer
computador, mesmo fora da OM, e qualquer pessoa que tivesse a senha poderia
fazer a emissão das guias. Relatou ter ouvido comentários a respeito de o Acusado
prestar serviços para a GLOBAL VITA, sendo esses serviços prestados fora do seu
expediente. Afirmou que não fazia a lisura administrativa, que, na verdade, era feita
pelo Major TÁCITO, que era o chefe da sessão de administração. O depoente
relatou que, quando assumiu no FUSEx, o SIRE não estava totalmente estruturado e
quem compunha o setor era o Acusado, dois soldados e o Coronel DONATO, os
quais estavam à frente e faziam quase todo o processo; posteriormente, quando o
depoente assumiu com a sua equipe, o trabalho foi distribuído por departamentos.
Disse que os supracitados ex-soldados que usaram as senhas de outros soldados
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
26/40
informaram que receberam ordem para tanto do Coronel DONATO, que na época
era o patrão deles na Clínica. Afirmou que as senhas dos dois soldados da ativa
utilizadas dentro da GLOBAL VITA foram passadas ao Coronel DONATO, pois,
como chefe do posto, dizia que não precisava ter segredos com ele; assim, ele tinha
acesso à senha dos soldados. De acordo com o depoente, a situação dentro da
GLOBAL VITA aconteceu em dezembro de 2012, salvo engano. Disse desconhecer
se algum desentendimento com a chefia tenha sido a causa da saída do pessoal que
trabalhava na sessão antes do depoente (eventos 52 e 53 do processo nº 7000324-
72.2019.7.11.0011 – VIDEO8 e VIDEO9).
Por sua vez, ao ser interrogado, o ora Acusado afirmou que chegou na
cidade de Goiânia (era 3º Sargento) e foi para o FUSEx, momento em que substituiu
um 1º sargento, um subtenente, dois 2º sargentos, dentre outros soldados. Relatou
que houve divergências entre os outros militares que saíram. Afirmou que tomou
ciência do que estava acontecendo por meio das sindicâncias e inquéritos que foram
apresentados contra o ex-Coronel DONATO. O interrogando trabalhava na parte do
FUSEx que era responsável pela auditagem, e não na emissão de guias. Afirmou
existirem dois tipos de auditagem, a técnica e a administrativa; a auditagem
administrativa são de valores preestabelecidos em contrato e a auditagem técnica (a
qual é de responsabilidade do médico) se refere às guias de valores que não constam
em contrato, como internação, medicação, procedimentos cirúrgicos e outras coisas.
O interrogando tinha a atribuição apenas de verificar os valores de tabela e lançar no
sistema; recebia as guias e lançava de acordo com os valores pré-determinados ou de
acordo com o que a lisura técnica lhe passava. Confirmou que o civil CARLOS
LUIZ DOS SANTOS trabalhava tanto na Clínica GLOBAL quanto no Hospital
CEMEP. Disse que tinha negócios com CARLOS referentes a gado, carros,
pagamento de aluguel de pasto, compra de sementes etc. E como CARLOS
trabalhava na clínica GLOBAL e não recebia por contracheque, pegava parte do
salário dele e entregava ao interrogando para pagar aluguel de pasto, comprar sal,
pagar peão, vacinação e compras de carros que realizavam juntos. Afirmou que não
é verdade que dava andamento às fraudes que o Coronel DONATO praticava contra
o FUSEx. Disse que todos os militares do posto médico, incluindo o Coronel
DONATO, tinham a sua senha.
Ressaltou constar do Acórdão que condenou o Coronel DONATO que,
por ordem dele, a senha era compartilhada para que não se soubesse quem emitiu a
guia. O interrogando negou que trabalhava na emissão de guias, apesar de confirmar
emiti-las a pedido dos médicos e do próprio Coronel DONATO. Disse que chegou
ao Comando de Operações Especiais em 2008 e saiu no final de 2010. Relatou que
houve uma sindicância no ano de 2012, que inclusive foi objeto de IPM e pauta da
condenação do Coronel DONATO, constatando que as guias estavam sendo emitidas
dentro da Clínica GLOBAL, de propriedade dele (Coronel). Disse que, nessa época,
o interrogando não trabalhava mais no FUSEx; trabalhou lá entre 2009 e 2010.
Negou ter sido sequer testemunha na referida sindicância/IPM. Disse que, em 2012,
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
27/40
as guias eram feitas dentro da Clínica GLOBAL, sendo que alguns ex-militares
assumiram que as faziam nessas condições. Destacou que, antes mesmo da chegada
do interrogando no FUSEx, já havia a ordem do Coronel DONATO quanto ao
compartilhamento de senhas. Antes, a senha era do Capitão da reserva MORAES;
todos usavam as senhas compartilhadas. Perguntado sobre os serviços que prestava
para a Clínica GLOBAL, disse que prestava serviços de cartório, bem como serviços
de banco, de aluguel de imóvel (isso aconteceu uma vez) e recolhimento de guias de
outros prestadores e outros planos de saúde etc.; ou seja, realizava atividades
externas para obter um acréscimo de salário. Como era militar, não poderia ter a
carteira assinada. Ressaltou que não era sua função emitir guias, mas, por várias
vezes, o Coronel DONATO ou outros médicos, como o Tenente MELO, o Ten
NAKAMURA e o Capitão SALT pediam para o interrogando fazer alguma guia
devido ao fato de o apressamento estar lotado, local esse onde eram emitidas as
guias.
Afirmou o Réu que todas as guias eram feitas sempre com o pedido
médico e com os dados pessoais do usuário. Disse que fez uma guia irregular (em
benefício do civil MARCELO DE FREITAS CASTRO), mas que não sabia de sua
irregularidade até o momento das sindicâncias e dos inquéritos. Perguntado sobre
como emitiu a guia em favor de civil que não tinha vínculo com o FUSEx, explicou
que existem militares que não possuem o PRECCP ou que fazem parte do fator
custo (ou seja, quando não há ônus para o usuário que recebe a guia); nesses casos, a
pessoa apresenta o nome, a identidade, o pedido médico e o que será feito com os
valores; a partir disso, a guia era feita. Ressaltou que se ele recebe uma ordem do
Coronel, que é médico, chefe do Posto Médico, superior hierárquico e que tem por
função solicitar guias, só restava ao interrogando fazer e entregá-la. Disse que o fato
que envolve o supracitado civil teve uma sindicância, um inquérito, uma condenação
em primeira instância e uma condenação pelo STM, sendo que todos condenaram
sem sequer citar o interrogando e, salvo engano, o próprio Coronel DONATO
confirmou que mandou fazer a guia para o civil. O interrogando disse que emitiu a
guia entendendo que MARCELO DE FREITAS seria algum recruta, um aspirante
ou algum beneficiário. Destacou que já foi confirmado em sindicância, em inquérito
e em duas condenações que não é verdade a informação acerca de MARCELO DE
FREITAS ser um conhecido seu de sua cidade. Disse que, quando se faz uma guia,
não tem especificado sobre o que se trata o procedimento, tendo apenas um código;
o pedido médico é feito com base no código. De acordo com o interrogando, o
código é a única coisa que se utiliza para emitir uma guia e este código é da tabela
MB92, sendo possível saber do que se trata por meio dela. Explicou que, quando um
militar precisa de um atendimento médico ou algum procedimento médico
hospitalar, ele comparece ao FUSEx com o pedido médico, entrega a guia no
apressamento, o apressamento faz a referida guia, a pessoa a leva até o hospital, é
realizado o procedimento médico, o hospital devolve a guia junto com a fatura e,
quando se recebe, essa documentação é passada para o médico que irá fazer a perícia
técnica, o qual separa a parte dele e devolve, sendo que, após, se faz a parte
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
28/40
administrativa e se recebe a parte do médico já com as alterações devidas, lançando-
se as informações no sistema. Negou existir uma verificação em relação ao
procedimento ter sido cumprido ou não, porque a guia chegava do hospital e era
assinada pelo paciente; disse que a assinatura do paciente é o que demonstra que ele
realizou o procedimento, tratamento ou exame.
Negou existir conferência da assinatura. Disse que não lhe incumbia
fiscalizar se a pessoa havia feito o procedimento ou não. Afirmou que, na lisura
técnica, havia uma verificação do prontuário para confirmar o que havia sido feito,
quais medicações haviam sido usadas e se tudo conferia com a guia. O hospital
mandava o prontuário junto com a guia e o médico lia o prontuário e verificava se
batia com os procedimentos médicos. Disse ter ficado sabendo, por meio da
sindicância, acerca do desentendimento do Coronel DONATO com outros militares.
Relatou que trabalhava meio período, de 7 horas da manhã ao meio-dia. Reforçou
que não era sua função emitir guia, mas tinha como atribuição operar o SIRE; como
operador do SIRE, existe uma função de emissão de guias (a qual é realizada no
apressamento), a função de lisura técnica e a função de lisura administrativa. O
interrogando era operador do SIRE na função de lisura administrativa. Disse que, na
emissão de guias, ficavam um sargento e três soldados aproximadamente, a
depender da demanda. Destacou que sua senha era compartilhada com pessoas que
não trabalhavam na mesma função que a sua; nunca questionou quanto à ordem de
compartilhamento de senha. Disse não ter conhecimento de outra senha, que não a
sua, que também era compartilhada. Reiterou que sua senha era a mesma utilizada
para todos os procedimentos dentro do Posto Médico, inclusive para a lisura técnica
realizada pelos médicos. Afirmou que não passava sua senha para todo mundo e que
só passava quando alguém precisava acessar o sistema.
Explicou que a senha é solicitada para a Diretoria de Saúde, por meio
de um correio eletrônico, e, quando a recebe, o militar passa a ter acesso ao sistema,
mas os demais militares não; então havia a ordem para repassar a senha quando
fosse solicitada; todo mês ela era alterada. Às vezes o interrogando tinha a iniciativa
de avisar quanto à alteração da senha aos militares que tinham acesso a ela. Disse
que outros militares poderiam pegar uma senha, inclusive soldados recrutas,
mediante solicitação, mas que não sabe por qual motivo isso não era providenciado.
O interrogando começou a solicitar (verbalmente, ao Coronel DONATO) sua saída
do FUSEx em junho ou julho de 2010, mas só foi autorizada em dezembro de 2010
para a chegada do Sargento DE CASTRO e demais soldados, quando foi aumentado
o efetivo. Afirmou que, quando o Major TÁCITO, hoje Coronel, assumiu a chefia,
ele solicitou que tivesse autonomia de pedir uma senha para cada um. Disse que os
soldados recrutas tinham autonomia para a emissão de guias por trabalharem no
apressamento, tendo essa autonomia até hoje. O interrogando não desconfiava de
ninguém que emitia guias falsas em seu nome. Explicou que as guias fator custo não
geram 100% de cobertura, não geram desconto no contracheque do militar, são de
preenchimento manual, não utilizam PRECCP do militar e são utilizadas para quem
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
29/40
não contribui com o FUSEx mas que tem o direito de dele se beneficiar, como é o
caso de aspirante e aluno de escola de formação, de recruta e de militares vítimas
acidente de serviço.
Ressaltou que não desconfiava do Coronel DONATO. Era normal a
emissão de guias para o Coronel DONATO porque ele dizia que tinha câncer e fazia
tratamento de quimioterapia. Disse que as guias emitidas para a família do referido
oficial começaram em 2004. Destacou que o Coronel DONATO era dono da Clínica
GLOBAL, mas que, no papel, ela estava em nome de WEBER CARDOSO e o
Coronel usava os ex-militares como laranjas. Ficou sabendo que o Coronel
DONATO era dono da clínica após a sindicância em que todos confirmaram isso. O
interrogando prestava serviço para a Clínica GLOBAL VITA junto com todos os
militares do Posto Médico, incluindo médicos. Afirmou que o Coronel DONATO e
o civil WEBER CARDOSO eram tratados como donos da Clínica pelos
funcionários, mas não sabe dizer como era a hierarquia entre eles. Pontuou que
passou a prestar serviços na Clínica GLOBAL VITA porque tinha um tempo ocioso
na parte da tarde e, por ter uma moto, fez a solicitação para trabalhar na Clínica; o
Coronel DONATO mandou o interrogando ir conversar com o civil CARLOS LUIZ
DOS SANTOS, tendo este lhe colocado para fazer trabalhos externos. Disse que
todos os militares da unidade estavam reclamando que as guias estavam sendo
direcionadas à GLOBAL, a qual possuía convênio direto com o FUSEx. Diante
dessa situação, o Coronel DONATO resolveu tirar o convênio direto e passou para a
COMEGO, que é uma cooperativa de médicos ou de clínicas; ela fazia o convênio
com algumas clínicas e o plano de saúde fazia convênio com ela, podendo distribuir
os usuários para vários prestadores. Relatou que a GLOBAL VITA fazia parte da
COMEGO e a COMEGO era credenciada ao FUSEx. Disse que os militares do
Comando de Operações Especiais que reclamavam acerca do encaminhamento para
a GLOBAL era porque falavam que não tinham chance de escolher o prestador; a
guia era emitida diretamente para a GLOBAL. Depois que a GLOBAL passou a
fazer parte da COMEGO, o usuário passou a poder escolher se iria para a GLOBAL
ou para a COMEGO. O interrogando não se recorda em qual período trabalhou para
a GLOBAL, afirmando apenas que foi depois que já estava no Posto Médico.
Afirmou que não tinha contrato formal nem carteira assinada; tinha
vínculo com a GLOBAL mas não tinha nada assinado; não havia expediente e nem
assinava folha de ponto, sendo chamado na Clínica apenas quando havia algum
serviço para fazer, recebendo o pagamento de acordo com o serviço prestado. Disse
que tinha a intenção de comprar gado e, assim, pediu para receber de uma só vez,
mais no final do ano, tudo o que lhe era devido pela GLOBAL; e assim foi feito.
Mas não se recorda qual valor recebeu nessa oportunidade; negou chegar a R$
90.000,00 (noventa mil reais). Disse que os cheques que totalizaram de R$
97.212,00 (noventa e sete mil, duzentos e doze reais) que o interrogando sacou não
ingressaram na sua conta; e o próprio Coronel DONATO confirmou que o dinheiro
sacado foi entregue na Clínica GLOBAL. Explicou que os médicos da Clínica não
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
30/40
queriam receber por contracheque ou não queriam que o dinheiro lhes fosse
entregue a título de recebimento por trabalho; queriam receber em espécie a fim de
evitar pagar o percentual da Clínica e o imposto de renda. Então a COMEGO
entregava o cheque à Clínica GLOBAL VITA e esta solicitava que o interrogando
realizasse o saque e lhe entregasse o dinheiro em espécie. Disse que o banco onde
foi sacado o valor de R$ 97.212,00 (noventa e sete mil, duzentos e doze reais) reais
se localizava a três ou quatro quadras da clínica; o interrogando foi ao banco de
moto com um segurança da clínica e colocou o dinheiro em uma mochila. Ressaltou
que era normal esse tipo de transação. Inclusive teve outro saque, solicitado pela
gerente da COMEGO. Quem fazia o pedido de autorização para o saque era a
COMEGO, pois o cheque era dela e era ela quem pagava a Clínica. O interrogando
não sabe o motivo pelo qual o pagamento era feito por meio de cheque. Disse que
todos os valores que foram sacados na boca do caixa foram levados para a Clínica
GLOBAL VITA. Pegava o cheque na COMEGO e sacava o dinheiro sempre na
mesma agência bancária, recebendo a orientação para procurar determinada pessoa
dentro do banco. Questionado sobre os valores que ingressaram em sua conta
bancária, o interrogando afirmou que tinha negócios com o civil CARLOS LUIZ
DOS SANTOS, sendo que, em razão disso, não apenas recebia dele, mas também o
pagava. Disse que há movimentações em sua conta que faziam parte do seu
pagamento, mas não sabe dizer quais são elas. Relatou que, por ter feito negócios
com CARLOS, não havia a necessidade de ele colocar o dinheiro na conta dele para
depois lhe passar, o qual era repassado de maneira direta; ou seja, ao invés de
CARLOS receber da Clínica GLOBAL VITA, ele lhe passava diretamente os
valores devidos por meio da conta da GLOBAL.
Apontou que o Coronel DONATO era também representante de um
plano de saúde chamado Amil e, quando fazia um serviço para ele ou para a Clínica
referente a esse plano, ele lhe passava o dinheiro. Disse que os valores que o
interrogando recebia da GLOBAL dependiam do serviço prestado. O interrogando
anotava numa agenda os valores que lhe eram devidos pelo serviço prestado na
Clínica. Afirmou que não havia formalidade quanto ao tempo em que seria efetuado
o pagamento; se o interrogando não estivesse precisando de dinheiro, ia deixando
guardado com a Clínica GLOBAL VITA o dinheiro que lhe era devido; assim, por
exemplo, pedia ao CARLOS para receber daqui a dois meses; ou se estivesse
precisando do dinheiro de imediato, recebia de pronto. Os pagamentos do
interrogando eram feitos por meio de depósito, em espécie ou cheque. Perguntado se
tinha algum conhecimento técnico ou algum diferencial que justificasse a sua
contratação para esse serviço na Clínica, disse que foi contratado pela GLOBAL
basicamente pelo fato de ter uma moto e pela sua vontade de trabalhar na época.
Afirmou que solicitou ao Coronel DONATO para trabalhar na GLOBAL e ele pediu
para o interrogando conversar com o CARLOS; então trabalhar na GLOBAL VITA
não foi algo aleatório. Alegou que seus negócios envolvendo gado eram feitos em
nome de seu pai ou de seu avô, pois, para que fosse possível ter gado em seu nome,
deveria ter uma inscrição estadual e, para se tê-la, era necessário possuir terra ou
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
31/40
então terra arrendada. Disse que seu avô possuía terra e era utilizada a inscrição
estadual dele para a compra de gado pelo interrogando; ou seja, comprava e vendia
gado em nome de seu pai ou de seu avô. Disse que não entregou os documentos
comprobatórios porque seu avô faleceu um dia depois de sua primeira oitiva em
sede de IPM. Afirmou que o documento foi solicitado ao responsável pelo
inventário, mas o interrogando não sabe por que não logrou ter acesso a ele.
Perguntado se não pode, com o CPF do seu avô, pedir a inscrição
estadual na Secretaria de Fazenda, o Réu disse que, de acordo com seu advogado, o
documento foi solicitado sem sucesso. Perguntado sobre os depósitos não
identificados em sua conta, respondeu não saber; disse que podem ser referentes à
venda de um carro, à venda de gado etc. Disse que nunca falsificou ou fraudou
alguma guia. Quanto aos depósitos identificados feitos em sua conta, afirmou que
são decorrentes de negócios realizados com o civil CARLOS LUIZ DOS SANTOS
e de serviços prestados para a clínica GLOBAL; mas não soube especificar a que se
refere cada um, tendo em vista o longo tempo decorrido. Reiterou que os cheques
cuja soma equivalem a R$ 97.212,00 (noventa e sete mil, duzentos e doze reais) não
entraram em sua conta: o dinheiro foi sacado e levado para a Clínica GLOBAL
VITA para pagamento dos médicos. Negou ter feito parte de qualquer esquema de
corrupção/fraude milionária. Pediu para sair do Posto Médico porque estava cansado
devido à grande quantidade de serviço para apenas três pessoas e, também, por
haver muitas cobranças. Ressaltou que não houve nada em sua ficha que
desabonasse sua conduta militar. Perguntado se não estranhou o fato de que – como
afirmado pelo interrogando em IPM – o Coronel DONATO dava ordem para emitir
as guias sem fazer as verificações e como fator de custo, o interrogando respondeu
que a legislação fala que quem determina a emissão de guia é o médico militar e,
mesmo que seja determinada por um médico civil, ela deve ser homologada pelo
profissional militar. Destacou que o Coronel DONATO era médico militar, chefe do
posto médico e assinava o pedido médico; então não havia por que levantar um
questionamento contra ele, incumbindo ao interrogando apenas a obrigação de fazer
e entregar a guia que foi solicitada pelo seu comandante, sendo este o Coronel
DONATO. Disse que, como sargento, não havia a possibilidade de se questionar
uma ordem de um Coronel. Afirmou que não havia como o interrogando, um
Sargento, fazer a verificação sobre se, por exemplo, existia ou não a pessoa indicada
na guia que o Coronel havia mandado fazer. Relatou que havia a possibilidade de
todos os militares fazerem todo tipo de procedimento com a senha do interrogando,
menos desauditar (o que somente a Diretoria de Saúde poderia fazer); não havia
diferenciação de perfil quanto ao uso da senha. Reconheceu que não tinha
conhecimento quanto à importância da segregação de funções e de senhas,
principalmente quando há o envolvimento de recursos públicos; não tinha noção dos
problemas que isso poderia acarretar. Por fim, disse que foi reformado do Exército
em razão da doença degenerativa que possui (eventos 148 e 149 do processo nº
7000324-72.2019.7.11.0011).
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
32/40
Observa-se que, apesar de as testemunhas não terem trabalhado
diretamente com o Acusado e, assim, não possuírem muitas informações específicas
sobre sua conduta, é certo que seus depoimentos são importantes para se entender o
funcionamento do FUSEx no Posto de Saúde do COpEsp, bem como para delinear
as falhas do método de trabalho ali realizado e, consequentemente, o modo como
ocorria o esquema criminoso existente naquela Seção à época dos fatos. Deixam
claro ser sabido que a atuação do então Coronel JORGE ANTONIO PEIXOTO
DONATO na chefia do FUSEx era, no mínimo, duvidosa e que muitos militares se
recusaram a seguir suas ordens por não concordarem com a ausência de lisura delas.
Portanto, a alegação do Acusado no sentido de que não tinha qualquer
ideia sobre a inidoneidade das ordens do Coronel DONATO e de que não tinha
opção a não ser obedecê-las, fica bastante fragilizada. Seu interrogatório permite
constatar que ele conhecia todos os meandros do trabalho que era realizado no
FUSEx, inclusive sabendo identificar as fragilidades desse esquema de trabalho.
De fato, o então Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA sabia, por
exemplo:
1. que, ao emitir uma guia, havia regras a serem observadas,
inclusive as relativas às guias do tipo fator custo, emitidas
mediante a apresentação de cópia do Boletim com a publicação
do fato gerador;
2. que a emissão de guias do tipo fator custo apresentava
fragilidades que facilitavam sua falsificação. Tanto é assim que
ele admitiu a confecção de falsa guia em benefício do civil
MARCELO DE FREITAS CASTRO (guia essa que subsidiou a
condenação do Coronel DONATO e que não é objeto do presente
feito);
3. que havia o compartilhamento de senhas, inclusive para a
realização de trabalhos que implicavam impactos financeiros ao
Erário;
4. que “todos os militares da unidade estavam reclamando que as
guias estavam sendo direcionadas à clínica GLOBAL” e que,
diante dessas reclamações, o Coronel DONATO, em uma
tentativa de camuflar a situação, retirou essa Clínica do
credenciamento direto com o FUSEx e credenciou a COMEGO
(Cooperativa Médica do Estado de Goiás), à qual a GLOBAL era
credenciada, podendo esta, portanto, atender usuários do referido
Fundo de Saúde;
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
33/40
5. que, em uma escandalosa e imoral mistura de interesse público
com interesse privado, o Coronel DONATO, chefe da seção do
FUSEx, era um dos donos da Clínica GLOBAL VITA, empresa
de saúde beneficiária do FUSEx. Tanto é assim que foi a ele – ou
seja, ao Coronel – que o Acusado inicialmente pediu uma vaga
de trabalho na GLOBAL.
Portanto, tratava-se de um Terceiro-Sargento que sabia exatamente o
que estava ocorrendo no Setor e, portanto, tinha plena consciência das ilicitudes que
estava cometendo. Não possui qualquer respaldo nos autos sua alegação de que não
desconfiava do Coronel DONATO e de que não lhe cabia sequer questionar as
ordens do referido médico, chefe do FUSEx, quanto à emissão de guias.
Ora, pretender se ancorar na hierarquia para justificar o cumprimento
de ordens ilegais significa atribuir ao Judiciário uma descabida ingenuidade. Como é
sabido, a obediência hierárquica passa ao largo do cumprimento de qualquer ordem
que possa macular a Força.
Ademais, não há como se ignorar que – como apontado pelas
testemunhas e confirmado no interrogatório –, durante o período em que o então
Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA trabalhava no FUSEx, ele também
trabalhava, informalmente, na Clínica GLOBAL VITA, que, por sua vez, repito,
prestava serviços a usuários daquele Fundo de Saúde. E não é minimamente crível
que o Acusado, um Terceiro-Sargento à época, tenha genuinamente acreditado não
haver qualquer imoralidade em trabalhar no FUSEx pela manhã e pedir para
trabalhar, no turno da tarde, em uma Clínica que era credenciada ao FUSEx e que,
portanto, se beneficiava diretamente da atuação dele como militar.
Essa confusão de interesses transparece nas conclusões do Relatório de
Análise 021, emitido em 7 de junho de 2016 pelo Centro de Pesquisa, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação (CPADSI) da PGJM, que,
após análise de dados obtidos com o afastamento de sigilos bancários (que não o do
Acusado), constatou que, em 2008, o então Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA
recebeu o total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) da Clínica GLOBAL
VITA e o total de R$ 1.800 (mil e oitocentos reais) do então Coronel JORGE
ANTÔNIO
PEIXOTO
DONATO
(evento
1
do
processo
nº
7000008-
93.2018.7.11.0011 – IPM3, fls. 118/153).
Além disso, é imperioso relembrar que algumas das guias
comprovadamente falsas emitidas com a senha do Acusado o foram em benefício da
COMEGO (Cooperativa Médica do Estado de Goiás), que, como visto, tinha como
um de seus cooperados a Clínica GLOBAL VITA, de modo que os usuários do
FUSEx eram atendidos pela GLOBAL por intermédio da referida Cooperativa
(evento 1 do processo nº 218-79.2012.7.11.0011 – 5-VOLUME, fls. 9/13).
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
34/40
Portanto, de qualquer ângulo que se observe, se constata a existência
de uma relação espúria entre o Acusado, o Coronel DONATO e a Clínica GLOBAL,
que implicou a emissão de guias falsas em prejuízo ao Erário.
Ainda que isso não fosse suficiente a demonstrar o envolvimento do
ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA no esquema fraudulento, faz-se
importante observar o Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais RA
014/2019/CPDSI, de 8 de maio de 2019, em que Analistas do Centro de Apoio à
Investigação da PGJM apresentaram os resultados da análise dos dados oriundos do
afastamento do sigilo bancário (referente ao período de janeiro de 2009 a dezembro
de 2010) e do sigilo fiscal (referente aos exercícios de 2008 a 2011) do Acusado
(evento 18 do processo nº 7000568-35.2018.7.11.0011 – RELT2). Senão vejamos.
Foi constatado que entre os anos de 2009 e 2010, o então Sargento
LUCIANO RIBEIRO COSTA recebeu R$ 97.569,67 (noventa e sete mil, quinhentos
e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) de créditos extrassalariais, o que
representou 56% (cinquenta e seis por cento) do total recebido em sua conta. Desse
valor, R$ 57.100,00 (cinquenta e sete mil e cem reais) foram oriundos de depósitos
bancários identificados e R$ 40.469,67 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove
reais e sessenta e sete centavos) foram oriundos de depósitos não identificados,
feitos por meio de dinheiro em espécie (R$ 39.815,67) ou de cheques (R$ 654,00).
Dentre os depósitos identificados constatados na conta do Acusado,
chamaram a atenção os seguintes:
1) cinco depósitos da Clínica GLOBAL VITA, entre março e junho de
2009, totalizando R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais);
2) três depósitos do civil CARLOS LUIZ DOS SANTOS entre
fevereiro e agosto de 2010, totalizando R$ 22.000,00 (vinte e dois mil
reais);
3) um depósito do Hospital CEMEP, em fevereiro de 2009, no valor de
R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais);
4) um depósito do civil HEBER CARDOSO WANDERLEY, em junho
de 2009, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Como visto – e comprovado nos autos da APM nº 218-
79.2012.7.11.0011, que culminou na condenação do ex-Coronel JORGE ANTONIO
PEIXOTO DONATO –, a Clínica GLOBAL VITA tinha o referido Oficial como
sócio oculto e foi a principal prestadora de serviço envolvida nos fatos que
implicaram a condenação do referido Oficial.
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
35/40
Além disso, cumpre observar que a testemunha 1º Sargento LUCIANO
DE FARIA REZENDE afirmou que havia o direcionamento de guias para Clínica
GLOBAL VITA, o que foi confirmado pelo Acusado. E, repito, a forma com que o
Coronel DONATO tentou disfarçar esse descarado benefício à referida Clínica foi
por meio do convênio dela com a COMEGO (Cooperativa Médica dos Estado de
Goiás), que, por sua vez, era credenciada ao FUSEx. Dessa forma, a COMEGO
passou a ser uma intermediária da GLOBAL VITA.
Tanto é assim que, consoante alegado pela citada testemunha, havia
determinação do Coronel DONATO para a inversão injustificada na ordem
cronológica de entrada das faturas para, na lisura, dar prioridade às da COMEGO.
Portanto, a referida Cooperativa “herdou” os benefícios que antes eram dirigidos à
Clínica GLOBAL VITA, o que demostra a utilização da COMEGO como “empresa
de fachada” para as operações daquela Clínica.
O supracitado Relatório de Análise de Dados Bancários e Fiscais,
apresentando resultado de consulta à base de dados da Receita Federal, aponta,
ainda, que:
a) o civil CARLOS LUIZ DOS SANTOS é sócio-administrador da
empresa REDE CLÍNICA E CONSULTORIA LTDA e sócio da
empresa QUALITY DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA. Além
disso, ele foi funcionário do HOSPITAL CEMEP, também identificado
como um dos depositantes na conta do Acusado;
b) o civil HEBER CARDOSO WANDERLEY é sócio-administrador
da empresa QUALITY DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA e
sócio da empresa REDE CLÍNICA E CONSULTORIA LTDA, as quais
são as mesmas sociedades empresariais das quais CARLOS LUIZ
DOS SANTOS também é sócio;
c) o civil HEBER CARDOSO WANDERLEY foi, também, sócio-
administrador da GLOBAL VITA entre os anos de 2007 a 2011.
Inclusive, foi juntado aos autos o Contrato social da empresa, que
corrobora essa informação (evento 1 do processo nº 7000008-
93.2018.7.11.0011 – IPM4, fls. 75/105);
d) o Coronel JORGE ANTONIO PEIXOTO DONATO foi, até a data
de 22 de setembro de 2009, sócio da REDE CLINICA E
CONSULTORIA LTDA;
e) as sociedades empresariais REDE CLÍNICA, QUALITY
DIAGNOSTICOS e a GLOBAL VITA, possuem o mesmo endereço e
o mesmo telefone, além de terem sócios em comum.
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
36/40
Diante disso, observa-se haver claros e estreitos vínculos entre as
referidas pessoas físicas e jurídicas depositantes de dinheiro nas contas bancárias do
Acusado: Clínica GLOBAL VITA, civil CARLOS LUIZ DOS SANTOS, civil
HEBER CARDOSO WANDERLEY, Hospital CEMEP e Coronel JORGE
ANTONIO PEIXOTO DONATO. E esses vínculos, aliados ao resultado da quebra
do sigilo bancário do então Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA, revelam que ele
tinha intenso relacionamento financeiro com pessoas jurídicas conveniadas, direta
ou indiretamente, ao FUSEx – setor no qual esse militar trabalhava –, bem como
com sócios e funcionários destas empresas.
Essa grave constatação se torna ainda mais problemática diante da
ausência de qualquer explicação plausível para as referidas movimentações
financeiras verificadas nas contas bancárias do Acusado.
Com efeito, o fato de o então Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA
prestar serviços à Clínica GLOBAL não é apto a justificar o recebimento de valores
tão elevados quanto os recebidos em sua conta. Afinal, como o próprio Réu
reconheceu, se tratava de um trabalho externo, esporádico e não especializado, cuja
remuneração usual de mercado era absolutamente incompatível com o que era
depositado ao Acusado.
Ademais, não há nos autos qualquer mínimo respaldo testemunhal ou
documental para as alegações do Réu no sentido de que comercializava gado com
seu falecido avô Sr. MÚCIO COSTA ou de que tinha “negócios” com o civil
CARLOS LUIZ DOS SANTOS, como compra e venda de gado e carros, aluguel de
pasto, compra de sementes etc.
Cumpre relembrar que, durante a instrução processual, quando a
Defesa requereu que fosse oficiada a Secretaria de Economia do Estado de Goiás a
fim de que informasse “as movimentações financeiras/tributação referente à compra
e venda de gado no período de 2009/2010 do CPF nº 012.018.671-34, pertencente a
Múcio Costa”, o Juízo a quo indeferiu o pleito sob o argumento de que “a
documentação solicitada pela defesa é de seu inteiro encargo e facilmente
disponível” (eventos 152 e 155 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011). Não
obstante, a Defesa não se desincumbiu de seu ônus, pois não providenciou a referida
documentação nem qualquer outra que pudesse justificar as atípicas movimentações
financeiras na conta bancária do Acusado.
Some-se a isso que a quebra do sigilo fiscal do ex-Sargento LUCIANO
RIBEIRO COSTA – referente aos anos-calendário 2009 e 2010 – apontou que,
apesar de os créditos extrassalariais superarem o soldo do Acusado, ele não lançou
nenhum deles em suas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda (DIRPF).
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
37/40
Apenas uma fonte de renda foi declarada em seu IR: aquela referente à remuneração
recebida do Exército. Também não declarou qualquer bem ou patrimônio (evento 18
do processo nº 7000568-35.2018.7.11.0011 – RELT2).
Há de se ressaltar que a afirmação da Sentença de que é plausível que
os valores eram depositados na conta do Acusado e ele depois sacava e repassava o
dinheiro aos médicos da Clínica GLOBAL VITA, não possui qualquer respaldo nos
autos. Afinal, quando o Acusado reconheceu ter sacado cheques a fim de auxiliar os
médicos a burlar o Fisco, o fez na intenção de justificar um saque de R$ 97.212,00
(noventa e sete mil, duzentos e doze reais) que havia sido atribuído a ele, e não com
a finalidade de explicar qualquer valor recebido em sua conta bancária. Os valores
que o Réu afirma ter sacado para entregar aos médicos são decorrentes de cheques
que sequer passaram por sua conta; foram apenas sacados por ele, diretamente no
banco.
Além disso, é importante observar que os dados obtidos com a quebra
do sigilo bancário do Acusado indicam que, dos saques em espécie realizados de sua
conta, a grande maioria foi em pequenos valores e que os saques de valores mais
elevados não coincidem temporalmente com os depósitos mais elevados. Assim, não
há qualquer respaldo para se dizer que os depósitos ocorridos na conta do Acusado
tinham por finalidade o saque e a realização do pagamento dos médicos da Clínica
GLOBAL VITA. Em outras palavras, não há nenhum indício de que a conta do
então Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA era apenas um meio para a sonegação
fiscal empreendida pelos médicos.
Portanto, diante da ausência de qualquer explicação razoável quanto
aos depósitos realizados na conta do Acusado, é indiscutível que, durante o período
em que trabalhava no FUSEx, o então Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA
mantinha indevidas relações financeiras com pessoas direta ou indiretamente
conveniadas àquele Fundo de Saúde, inclusive com as empresas beneficiadas pelas 8
(oito) guias de encaminhamento falsas supracitadas – Hospital CEMEP e
COMEGO.
Essas constatações – aliadas aos fatos de que o Acusado prestava
serviços para a Clínica GLOBAL VITA à época dos fatos, de que ele tinha
consciência do esquema criminoso que ocorria naquela seção do FUSEx e de que as
supracitadas oito guias falsas foram emitidas com a sua senha no sistema SIRE –
tornam indene de dúvidas que foi ele, o então Sargento LUCIANO RIBEIRO
COSTA, quem falsificou essas guias a fim de beneficiar empresas de saúde que, em
contrapartida, lhe repassavam parte do valor indevidamente recebido do FUSEx.
Não obstante o Juízo a quo ter afirmado que a falsidade da Guia nº
26508 não poderia ser imputada ao Réu, uma vez que emitida durante as férias do
Acusado, entendo que esse fato não é suficiente para afastar sua responsabilização
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
38/40
nesse ponto. Com efeito, a testemunha 1º Sargento LUCIANO DE FARIA
REZENDE relatou a ocorrência de emissão de guias falsas no interior da Clínica
GLOBAL VITA (eventos 52 e 53 do processo nº 7000324-72.2019.7.11.0011 –
VIDEO5 a VIDEO7), fato que já tinha sido afirmado no âmbito da APM que
culminou na condenação do então Coronel DONATO (evento 1 do processo nº 218-
79.2012.7.11.0011 – 68-APENSO, fls. 9/11). Portanto, diferentemente do que afirma
a Sentença ora recorrida, foi comprovado que era possível a emissão de guias de
encaminhamento em ambiente externo ao Posto Médico.
Ora, e não é minimamente crível que o Acusado limitava a execução
de sua conduta fraudulenta ao ambiente do Posto Médico, tanto mais por se tratar de
agente que, mesmo trabalhando como militar na seção do FUSEx, prestava serviços
para empresa de saúde conveniada ao referido Fundo (Clínica GLOBAL VITA) e
mantinha relacionamento financeiro com ela, com outras empresas igualmente
conveniadas e com pessoas físicas a elas vinculadas.
Diante de tudo o que foi até aqui exposto, torna-se patente que o
Acusado obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo da Administração Militar,
mediante a falsificação de guias de encaminhamento do FUSEx, de modo que, em
relação às guias nºs 9681, 26508, 5260, 5259, 1850, 3571, 16445 e 22251, imperiosa
se faz a reforma da Sentença e a condenação do ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO
COSTA como incurso no delito previsto no art. 251, caput e § 3º, do CPM.
Já no que se refere às 26 (vinte e seis) guias de encaminhamento falsas
cujas ordens bancárias não foram constatadas, ou seja, aquelas em relação às quais
não foi comprovado prejuízo ao Erário (guias nºs 38462, 36736, 9466, 9849, 38880,
14060, 12721, 7660, 13781, 3580, 17042, 2858, 12725, 13750, 7657, 3570, 7655,
13770, 14068, 24856, 23422, 24693, 24274, 23261, 15122 e 24376), entendo não
haver provas suficientes à condenação.
Com efeito, apesar de elas serem comprovadamente falsas, o único
elemento a indicar a autoria delitiva é o fato de terem sido emitidas por meio da
senha do ex-Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA no sistema SIRE. Como não
foram pagas, não geraram benefício às empresas de saúde nela indicadas e,
consequentemente, não é possível relacioná-las a qualquer depósito realizado na
conta bancária do Acusado.
Assim, diante da fragilidade probatória da referida senha do SIRE
quando considerada isoladamente, impede-se que se vislumbre qualquer certeza de
autoria, tornando inviável, em relação às referidas 26 (vinte e seis) guias, condenar o
Acusado seja como incurso no delito previsto no art. 251, caput e § 3º, c/c o art. 30,
inciso II, do CPM (estelionato tentado), seja como incurso no delito previsto no art.
312 do CPM (falsidade ideológica).
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
39/40
Por conseguinte, em atenção ao Princípio do In Dubio Pro Reo, faz-se
imperiosa a necessidade de se manter a Sentença absolutória com relação a esses
fatos, dada a insuficiência de provas carreadas na instrução probatória.
Quanto às 8 (oito) guias falsas comprovadamente pagas, tendo em
vista a já demonstrada existência de provas suficientes para a condenação do ex-
Sargento LUCIANO RIBEIRO COSTA como incurso, por oito vezes, no delito
previsto no art. 251 do CPM, passo à dosimetria da pena:
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar, embora se tratasse, à época, de réu
primário e sem antecedentes penais, há de se considerar a extensão do dano causado,
que foi considerável (no valor de R$ 163.621,45), de modo que a pena-base deve ser
fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de
reclusão.
Na segunda fase, observa-se a existência da agravante especial prevista
no § 3º do art. 251 do CPM – uma vez que o crime foi cometido contra a
Administração Militar –, o que conduz ao aumento da pena em 1/5 (um quinto), nos
termos do art. 73 do CPM. Dessa forma, tendo em vista a ausência de outras
agravantes ou atenuantes, fica a pena provisória fixada em 3 (três) anos, 1 (um) mês
e 6 (seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, é imperioso considerar a existência da majorante da
continuidade delitiva, prevista no art. 71, caput, do Código Penal comum. Nesse
intento, cumpre observar que cada uma das 8 (oito) emissões de guias falsas
representou o cometimento de um delito. E, tendo em vista o critério objetivo
adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 131.871, de relatoria do
Ministro DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, julgado em 31/5/2016) e por esta Corte
(Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em 5/6/2019), que fixa em
2/3 (dois terços) o quantum de aumento da pena quando há o cometimento de mais
de 6 (seis) infrações, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, em razão da inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição da
pena.
Tendo em vista a condenação do Acusado a pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos, imperativa a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar para manter a absolvição do ex-Sargento LUCIANO
RIBEIRO COSTA quanto à prática do delito previsto no art. 251, caput e § 3º, c/c o
art. 30, inciso II, do CPM (estelionato tentado), na forma do art. 71 do CP (26
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2022 16:55
:: 40001348240 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eadf90b77dad8f0...
40/40
vezes), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e condená-lo à pena de 5
(cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 251,
caput e § 3º, do CPM, combinado com o art. 73 do CPM e o art. 71 do CP (8 vezes),
a ser cumprido em regime prisional inicialmente semiaberto (art. 33, § 2º, alínea
“b”, do CP), aplicando-se a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos
termos do art. 102 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348240v7 e
do código CRC ef67c413.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2022, às 11:20:46
7000571-24.2021.7.00.0000
40001348240 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR